Tribunal: STM
Processo: 7000475-04.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE. PRELIMINAR. DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. PROVA ILÍCITA. TORTURA EM INTERROGATÓRIO. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. NON BIS IN IDEM. ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO. ATENUANTE DE CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 545 DO STJ. APLICABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
Rejeita-se a preliminar, arguida pelas defesas, de nulidade processual por tortura na fase inquisitorial.
Embora o IPM tenha comprovado, de fato, que o episódio da ducha fria tenha ocorrido, o relatório final de inquérito apontou que, diferentemente do que os acusados alegaram, eles não estavam molhados durante seus interrogatórios no APF. Decisão por maioria.
Nenhuma das confissões reportadas foi eivada pela “ducha fria”, sendo estas aptas a compor o conjunto probatório para a avaliação da autoria do fato, ficando afastada a nulidade das oitivas prestadas durante a fase inquisitorial.
No mérito, fica claro que o Juízo a quo considerou a aplicação da sanção disciplinar, a exclusão a bem da disciplina, como impeditivo para a aplicação de pena criminal, uma vez que ofende o princípio no bis in idem.
Conforme remansosa jurisprudência do STM, as esferas penal, civil e administrativa são independentes, de modo a admitirem-se punições administrativa e criminal pelo mesmo fato, sem que isso configure violação ao princípio do no bis in idem.
A baixa quantidade de entorpecente apreendido não justifica a absolvição, pois, independentemente da quantidade, a presença ilegal de drogas em lugar sujeito à administração militar ofende tanto a saúde pública quanto os princípios da hierarquia e da disciplina, que norteiam a vida militar.
O crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente que porta, guarda ou fornece a droga em área sujeita à Administração Militar. A conduta expõe ao perigo os integrantes da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado, tratando-se de crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar.
As alegações de ausência de tipicidade e de dolo sustentadas pelas defesas não merecem prosperar, pois a simples posse, mesmo que momentânea, de substância entorpecente em local sujeito à administração militar, fundamenta a aplicação de pena criminal.
O tratamento da confissão espontânea no âmbito do Diploma Castrense se diferencia do conferido no Código Penal comum. Aqui, para ser aplicado, pressupõe que a autoria do crime seja ignorada ou imputada a outrem. Não basta a simples confissão espontânea, mas é necessário que dela seja possível o esclarecimento de dúvida acerca da autoria, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Apelo ministerial provido por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000475-04.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: JOÃO PEDRO DE PAULA MOTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: LUÍZ FELIPE PEREIRA DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): VAGNER ROCHA DE SOUZA (OAB GO048817)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR, DE
NULIDADE PROCESSUAL, APRESENTADA PELAS DEFESAS, CONTRA OS
VOTOS DOS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, QUE ACOLHIAM A PRELIMINAR. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA, REFORMANDO A
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, CONDENAR O EX-SOLDADO DO
EXÉRCITO JOÃO PEDRO DE PAULA MOTA À PENA DE 1 (UM) ANO DE
RECLUSÃO POR INCURSÃO NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONDENAR O EX-SOLDADO DO EXÉRCITO LUIZ
FELIPE PEREIRA DA SILVA À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO POR
INCURSÃO NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM; POR MAIORIA, DECIDIU
CONDENAR O EX-SOLDADO DO EXÉRCITO CARLOS HENRIQUE DA SILVA
SOUZA À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO POR INCURSÃO NO ART. 290,
"CAPUT", DO CPM, CONCEDENDO-LHES O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO
PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART.
626 DO CPPM, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", ATRIBUINDO AO JUÍZO DA
EXECUÇÃO A PRESIDÊNCIA DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, "EX VI" DO
DISPOSTO NO ART. 611 DO MESMO CÓDEX, E O REGIME INICIAL ABERTO
PARA O EVENTUAL CUMPRIMENTO DA PENA, COM FULCRO NO ART. 33, §
2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA DAVAM PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, REFORMAVAM A SENTENÇA E MANTINHAM A

ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS EX-SOLDADO CARLOS HENRIQUE DA SILVA
SOUZA E EX-SOLDADO JOÃO PEDRO DE PAULA MOTA DO CRIME
PREVISTO NO ART. 290, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM BASE
NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, E
CONDENAVAM O ACUSADO EX-SOLDADO LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA,
COMO INCURSO NO CRIME DO ART. 290, "CAPUT", C/C O ART. 70, INCISO II,
ALÍNEA "L", AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, À PENA DE 1 (UM) ANO
DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO, COM O DIREITO
DE APELAR EM LIBERDADE E COM O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000475-04.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: JOÃO PEDRO DE PAULA MOTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: LUÍZ FELIPE PEREIRA DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): VAGNER ROCHA DE SOUZA (OAB GO048817)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE. PRELIMINAR. DEFESA.
NULIDADE
PROCESSUAL.
PROVA
ILÍCITA.
TORTURA
EM
INTERROGATÓRIO. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. NON BIS IN
IDEM. ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO.
CONDENAÇÃO.
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO.
NÃO
RECONHECIMENTO. SÚMULA 545 DO STJ. APLICABILIDADE.
PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
Rejeita-se a preliminar, arguida pelas defesas, de nulidade processual por tortura
na fase inquisitorial.
Embora o IPM tenha comprovado, de fato, que o episódio da ducha fria tenha
ocorrido, o relatório final de inquérito apontou que, diferentemente do que os
acusados alegaram, eles não estavam molhados durante seus interrogatórios no
APF. Decisão por maioria.
Nenhuma das confissões reportadas foi eivada pela “ducha fria”, sendo estas
aptas a compor o conjunto probatório para a avaliação da autoria do fato,
ficando afastada a nulidade das oitivas prestadas durante a fase inquisitorial.
No mérito, fica claro que o Juízo a quo considerou a aplicação da sanção
disciplinar, a exclusão a bem da disciplina, como impeditivo para a aplicação de
pena criminal, uma vez que ofende o princípio no bis in idem.
Conforme remansosa jurisprudência do STM, as esferas penal, civil e
administrativa são independentes, de modo a admitirem-se punições
administrativa e criminal pelo mesmo fato, sem que isso configure violação ao
princípio do no bis in idem.
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369419 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A baixa quantidade de entorpecente apreendido não justifica a absolvição, pois,
independentemente da quantidade, a presença ilegal de drogas em lugar sujeito
à administração militar ofende tanto a saúde pública quanto os princípios
da hierarquia e da disciplina, que norteiam a vida militar.
O crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente
que porta, guarda ou fornece a droga em área sujeita à Administração Militar. A
conduta expõe ao perigo os integrantes da OM, sendo ultrapassado o risco
socialmente tolerado, tratando-se de crime de perigo presumido, sem a
exigência da materialização do dano para a consumação, fazendo-se necessária
a intervenção do Direito Penal Militar.
As alegações de ausência de tipicidade e de dolo sustentadas pelas defesas não
merecem prosperar, pois a simples posse, mesmo que momentânea, de
substância entorpecente em local sujeito à administração militar, fundamenta a
aplicação de pena criminal.
O tratamento da confissão espontânea no âmbito do Diploma Castrense se
diferencia do conferido no Código Penal comum. Aqui, para ser aplicado,
pressupõe que a autoria do crime seja ignorada ou imputada a outrem. Não
basta a simples confissão espontânea, mas é necessário que dela seja possível o
esclarecimento de dúvida acerca da autoria, o que não ocorreu na hipótese dos
autos.
Apelo ministerial provido por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar, de nulidade processual, apresentada pelas
defesas e, no mérito, por maioria, em dar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar
para, reformando a Sentença de primeiro grau, condenar o ex-Soldado do Exército JOÃO
PEDRO DE PAULA MOTA à pena de 1 (um) ano de reclusão por incursão no art. 290, caput,
do CPM; por unanimidade, condenar o ex-Soldado do Exército LUIZ FELIPE PEREIRA DA
SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão por incursão no art. 290, caput, do CPM; por
maioria, condenar o ex-Soldado do Exército CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA à
pena de 1 (um) ano de reclusão por incursão no art. 290, caput, do CPM, concedendo-lhes o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições estabelecidas no art. 626 do
CPPM, à exceção da alínea "a", atribuindo ao Juízo da execução a presidência da audiência
admonitória, ex vi do disposto no art. 611 do mesmo Códex, com o regime inicial aberto para
o eventual cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.
Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369419 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, de 23/4/2024, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000222-
11.2023.7.11.0011, que, por maioria de votos, absolveu os ex-Soldados do Exército JOÃO
PEDRO DE PAULA MOTA, LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA e CARLOS HENRIQUE
DA SILVA SOUZA da prática do delito previsto no art. 290, caput, c/c o art. 70, inciso II,
alínea “l”, do CPM, julgando extinta a punibilidade, com fundamento no art. 439, alínea f, do
CPPM, c/c o art. 42, § 2°, do Estatuto dos Militares, e art. 14, §§ 4º e 5º, do Regulamento
Disciplinar do Exército.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 29/9/2023, nos seguintes
termos (Processo nº 7000222-11.2023.7.11.0011, evento 1, doc. 1):
[...]
Na noite do dia 23 de julho de 2023, por volta das 22h10min, no interior do Alojamento dos
Soldados Recrutas do Batalhão da Guarda Presidencial (BGP), em Brasília/DF, os Soldados
JOÃO PEDRO DE PAULA MOTA, LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA e CARLOS
HENRIQUE DA SILVA SOUZA portaram e fizeram uso de substância entorpecente ilícita,
popularmente conhecida como maconha (Evento 1, doc. 2, fl. 5).
Tal situação foi percebida pelas testemunhas Sd Ev RYAN GABRIEL RIBEIRO DA
CONCEIÇÃO DE MELO e Sd Ev MAYKON LIMA LUSTOSA, que se encontravam no interior
do Alojamento dos Soldados Recrutas do BGP, quando sentiram odor característico da
substância entorpecente ilícita, popularmente conhecida como maconha (Evento 1, doc. 2, fls.
12 e 13).
Em sequência, o SD EP MARCOS VINÍCIUS MOREIRA BARBOSA, na função de Cabo de
Dia, ao chegar no Alojamento dos Soldados Recrutas do BGP, sentiu um odor característico
de substância ilícita, suspeitando tratar-se de maconha (cannabis sativa), solicitou que
ligassem as luzes do local, mandou todos os militares descerem e, na sequência, perguntou a
todos se havia algum militar ali presente que tinha relação com algum fato ilícito. Em
resposta, todos militares negaram, porém, ao perguntar novamente, os denunciados
confessaram que estavam fazendo uso de substância entorpecente, a qual foi encontrada
posteriormente embaixo do colchão de uma das camas (Evento 1, doc. 2, fl. 12).
Ato contínuo, o SD EP MARCOS VINICIUS MOREIRA BARBOSA conduziu os denunciados à
presença do ASP OF PEDRO LEITE SARKIS TEIXEIRA, Oficial do Dia, para que realizasse a
lavratura do presente Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, doc. 2, fl. 7).
Ainda, a substância que estava sendo utilizada pelos denunciados foi apreendida pelo Oficial
do Dia, ASP OF PEDRO LEITE SARKIS TEIXEIRA, sendo dois cigarros de formato
cilíndrico, um com comprimento de aproximadamente 3,5 centímetros e outro com
aproximadamente 11 centímetros (Evento 1, doc. 3, fl. 2).
Ao ser ouvido na inquisa, o primeiro denunciado, Sd MOTA afirmou que estava de serviço de
plantão ao alojamento e que, ao sair do banho, o segundo denunciado, Sd PEREIRA SILVA
acendeu um cigarro de maconha e lhe entregou. Declarou que deu apenas uma “tragada” no
cigarro de maconha, acompanhado dos codenunciados Sd PEREIRA SILVA e Sd HENRIQUE.
Afirmou que a substância que estava usando era maconha misturada com tabaco. Por fim,
declarou que sabia que a referida substância é droga ilícita (Evento 1, doc. 2, fls. 13 e 14).
Ao ser interrogado, o segundo denunciado, Sd PEREIRA SILVA, afirmou que estava de serviço
de plantão ao alojamento e que, ao render o Sd MOTA (primeiro denunciado) o Sd
HENRIQUE (terceiro denunciado) chegou trazendo uma pequena porção de maconha.
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369419 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Declarou ter misturado a porção de maconha com tabaco, na forma de cigarro. Após a
mistura, afirmou que ele e o Sd HENRIQUE fumaram o cigarro de maconha. Por fim,
declarou que sabia que a referida substância é droga ilícita (Evento 1, doc. 2, fls. 14 e 15).
Durante interrogatório, o terceiro denunciado, Sd HENRIQUE, afirmou que, durante uma
festa fora do Batalhão, encontrou um cigarro de maconha no chão e o colocou no bolso da
calça. Declarou que achou que o cigarro era de tabaco. Relatou que entregou o cigarro para o
Sd PEREIRA SILVA, que estava no quarto de hora. Afirmou que, após o toque de silêncio, os
denunciados Sd PEREIRA SILVA e MOTA estavam fumando o cigarro de maconha e diante
disso, aproximou-se e fumou com eles. Declarou que, ao perceber que não era tabaco, colocou
o cigarro no estrado da cama. Por fim, declarou saber que maconha é droga ilícita (Evento 1,
doc. 2, fls. 15 e 16).
Para melhor elucidação dos fatos, o MPM requereu a juntada, aos autos, da Escala de Serviço
de Plantão dos dias 22 e 23 de julho de 2023, para saber se os denunciados se encontravam
de serviço no dia dos fatos, 23/07/2023 (Evento 31, doc. 1).
Em cumprimento à requisição ministerial, foi juntado, aos autos, a Escala de Serviço de
Plantão do BGP, dos dias 22 e 23 de julho de 2023, vindo a ser constatado que, no dia dos
fatos, os denunciados Sd MOTA e PEREIRA SILVA estavam de serviço de plantão na 3ª
Companhia de Infantaria de Guarda (Evento 36, doc. 1, fl.7).
A materialidade restou comprovada pelo teor do Termo de Apreensão, do Laudo Pericial nº
043/2023-PIC/BPEB (Preliminar), elaborado pelo Grupo de Criminalística do Batalhão de
Polícia do Exército de Brasília, assim como pelo Laudo Pericial nº 2167/2023-INC/DITEC/PF
(Definitivo), emitido pelo Instituto Nacional de Criminalística, dando conta de que os
materiais apreendidos e periciados tratam-se de 0,08g e 0,26g da substância entorpecente
conhecida como maconha (cannabis sativa L.), contendo o seu princípio ativo THC
(Tetrahidrocanabinol), que é tido pela Portaria nº 344/98, da Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, como entorpecente e causador de dependência física e
psíquica de uso proscrito no Brasil (Termo de Apreensão – Evento 1, doc. 3, fl. 2; Laudo
Preliminar – Evento 1, doc. 3, fls. 5 a 12; e Laudo Definitivo – Evento 36, doc. 1, fls. 12 a 15).
A autoria delitiva está fartamente demonstrada pelos depoimentos das testemunhas e pela
confissão dos denunciados, sendo que, apesar do Sd HENRIQUE não estar em serviço no dia
dos fatos, trouxe consigo e entregou para os demais denunciados, para fins de consumo,
substância entorpecente ilícita, conhecida popularmente como maconha, em lugar sujeito à
administração militar, de forma consciente e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade
de sua conduta e de que os outros dois colegas de farda estavam de serviço de plantão, sendo
que um deles se encontrava no quartode-hora.
De igual modo, restou demonstrado que os outros dois denunciados, que estava de serviço de
plantão, Soldados MOTA e PEREIRA SILVA, receberam a droga do Sd HENRIQUE e usaram
entre si, em unidade de desígnios, substância entorpecente ilícita, conhecida popularmente
como maconha, em lugar sujeito à administração militar, de forma consciente e voluntária,
cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas [...].
Em
6/10/2023,
a
Denúncia
foi
recebida
(Processo
nº
7000222-
11.2023.7.11.0011, evento 1, doc. 2).
Constam dos autos do APF nº 7000171-97.2023.7.11.0011:
a) Termo de Apreensão de Substância (ev. 1, doc. 3, fls. 2-3);
b) Laudo Pericial nº 043/2023-PIC/BPEB - Preliminar (ev. 1, doc. 3, fls. 7-
12);
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369419 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) Laudo de Perícia Criminal Federal (ev. 36, doc. 1, fls. 12-15);
d) Escala de serviço dos dias 22 e 23 de julho de 2023 (ev. 36, doc. 1, fl. 7).
Em 10/10/2023, o juízo avisou à Polícia Federal e à Organização Militar sobre o
recebimento da Denúncia, momento que solicitou os antecedentes criminais dos Denunciados
e o comparecimento deles no dia 18/10/2023, para a citação, e no dia 26/10/2023, junto das
testemunhas ministeriais MARCOS VINÍCIUS MOREIRA BARBOSA, RYAN GABRIEL
RIBEIRO DA CONCEIÇÃO DE MELO e MAYKON LIMA LUSTOSA para sua inquirição.
(Processo nº 7000222-11.2023.7.11.0011, evento 13 a 19).
Em 18/10/2023, o juízo antecipou a audiência de inquirição das testemunhas
para 25/10/2023 (Processo nº 7000222-11.2023.7.11.0011, evento 24).
Os acusados foram citados em 16 de outubro de 2023 (Processo nº 7000222-
11.2023.7.11.0011, evento 37, 38 e 39).
Em 23/10/2023, os Acusados foram informados da antecipação da audiência
(Processo nº 7000222-11.2023.7.11.0011, evento 40).
Em 25/10/2023, foram ouvidas as testemunhas ministeriais MARCOS
VINÍCIUS MOREIRA BARBOSA, RYAN GABRIEL RIBEIRO DA CONCEIÇÃO DE
MELO e MAYKON LIMA LUSTOSA. Instado acerca da prova testemunhal, o MPM
requereu a inclusão do ASP OF PEDRO LEITE SARKIS no rol de testemunhas, o que foi
deferido pelo Juízo (Processo nº 7000222-11.2023.7.11.0011, evento 43).
O prazo para a DPU arrolar testemunhas transcorreu in albis (ev. 50).
Em 7/11/2023, o TJDFT enviou os antecedentes criminais dos Denunciados
(Processo nº 7000222-11.2023.7.11.0011, evento 51).
Em 28/11/2023, o juízo designou o dia 7/12/2023 para a inquirição da
testemunha ministerial Asp Of Pedro Leite Sarkis e dos Acusados (Processo nº7000222-
11.2023.7.11.0011, evento 54), que foi cancelada por existir colidência entre as defesas e
apenas um defensor público disponível na data (Processo nº 7000222-11.2023.7.11.0011,
evento 73).
Em 13/12/2023, foi designada nova audiência para o dia 24/1/2023 (Processo nº
7000222-11.2023.7.11.0011, evento 75).
O acusado CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA constituiu o advogado
(Processo nº 7000222-11.2023.7.11.0011, evento 92).
Em 10/1/2024, o BGP encaminhou documentação com a exclusão dos acusados
do Exército Brasileiro em 3/1/2024 (Processo nº 7000222-11.2023.7.11.0011, evento 101).
A defesa do acusado ex-Sd HENRIQUE juntou aos autos laudos de exames
toxicológicos anterior – negativo – e posterior, feito em 26/8/2023, –negativo (janela de
detecção 180 dias) – e depoimentos em sede de sindicância (Processo nº 7000222-
11.2023.7.11.0011, evento 106).
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369419 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 24/1/2024, foi inquirida a testemunha PEDRO LEITE SARKIS, juntamente
com os acusados. A DPU, na defesa de LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA, pleiteou a
apuração dos fatos narrados pelos acusados quanto aos possíveis maus tratos sofridos durante
a lavratura do APF. As partes se deram por satisfeitas quanto à prova testemunhal (Processo
nº 7000222-11.2023.7.11.0011, evento 108).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu que fosse oficiado à OM, com o
objetivo de informar os nomes dos militares que participaram e/ou presenciaram as oitivas do
APF (Processo nº 7000222-11.2023.7.11.0011, evento 108).
As defesas nada requereram na fase do art. 427 do CPPM (Processo nº
7000222-11.2023.7.11.0011, evento 108).
As partes tiveram vista aos autos para fins do art. 428 do CPPM (Processo nº
7000222-11.2023.7.11.0011, evento 108).
O juízo solicitou à OM os nomes dos militares que participaram ou
presenciaram as oitivas que ocorreram em sede de APF (Processo nº 7000222-
11.2023.7.11.0011, evento 110).
Em 29/1/2024, a Polícia Federal enviou as Folhas de Antecedentes Criminais
dos Denunciados (Processo nº 7000222-11.2023.7.11.0011, evento 113, doc. 3).
O BGP encaminhou o nome dos militares que presenciaram as oitivas dos
acusados (evento 114). O Parquet, em consonância com o pleito defensivo, requisitou à
Autoridade Militar a instauração de IPM (Processo nº 7000222-11.2023.7.11.001, evento
117).
Em 19/2/2024, foi instaurado o IPM n° 7000049-50.2024.7.11.0011 para
averiguar os fatos declarados pelos acusados no depoimento da APM n° 7000.222-
11.2023.7.11.0011(evento 127).
Em alegações escritas, o MPM pugnou pela condenação de LUIZ FELIPE
PEREIRA DA SILVA e JOÃO PEDRO DE PAULA MOTA nas sanções do artigo 290, caput,
c/c o artigo 70, inciso II, alínea “l”, e artigo 53, do CPM; e a condenação de CARLOS
HENRIQUE DA SILVA SOUZA, no artigo 290, c/c o artigo 53 do CPM por não estar de
serviço no momento dos fatos, com direito de recorrerem em liberdade e ao sursis, em caso
de aceitação das condições a serem impostas (Processo nº 7000222-11.2023.7.11.001, evento
119).
A DPU, na defesa de LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA, requereu a
observância da vedação ao bis in idem, uma vez que o acusado foi excluído das fileiras do
Exército Brasileiro, com a consequente absolvição, com fulcro no art. 439, “f”, do CPPM, c/c
o art. 42, §2º, do CPPM. Subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação da pena no
mínimo legal, com o reconhecimento de atenuantes, a concessão do sursis e o direito de
recorrer em liberdade (Processo nº 7000222-11.2023.7.11.001, evento 124).
Por sua vez, as defesas de JOÃO PEDRO DE PAULA MOTA e CARLOS
HENRIQUE DA SILVA SOUZA requereram, preliminarmente, a declaração de nulidade dos
depoimentos em sede de APF; a absolvição com fulcro no art. 439, “c” ou “e”, do CPPM; a
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369419 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

absolvição com fulcro no princípio da bagatela imprópria; ou a aplicação da sistemática do
art. 28 da Lei 11.343/06. Alternativamente, em caso de condenação, a aplicação da pena em
patamar mínimo, a concessão do direito de recorrer em liberdade e ao sursis (Processo nº
7000222-11.2023.7.11.001, eventos 127 e 130).
Em 18/3/2024, foi designado o dia 17/4/2024 (evento 132) para a sessão de
julgamento, que foi postergada para 22/4/2024 (evento 156), momento em que o CPJ/Ex
decidiu (evento 179):
[...] por maioria de votos (4X1), DECLARAR A NULIDADE dos depoimentos prestados no
APF nº 7000171-97.2023.7.11.0011, com o consequente desentranhamento dos autos, pois
estão eivados de nulidade absoluta diante do tratamento dispensado aos presos durante a
instrução do APF nº 7000171-97.2023.7.11.0011.
[...] por maioria de votos (4X1), acolher parcialmente a preliminar suscitada pela defesa e
DECIDE DECLARAR a nulidade das oitivas do flagranteados realizadas no APF, com o
consequente desentranhamento dos autos, e, por maioria de votos (4X1), julgar
IMPROCEDENTE a pretensão púnitiva contida na denúncia para ABSOLVER JOÃO PEDRO
DE PAULA MOTA, LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA e CARLOS HENRIQUE DA SILVA
SOUZA da prática do delito previsto no art. 290, caput, c/c art. 70, alínea "l", todos do CPM,
por estar extinta a punibilidade, com fundamento no art. 439, alínea "f" do CPPM c/c o art.
42, §2°, do Estatuto dos Militares e art. 14, §4º e §5º do RDE.
A Sentença foi publicada no e-Proc em 23/4/2024 (Processo nº 7000222-
11.2023.7.11.001, evento 179).
Inconformado com a Sentença, em 10/5/2024, o Ministério Público Militar
apelou da decisão do Conselho Permanente de Justiça (Processo nº 7000222-
11.2023.7.11.001, evento 190).
Em suas Razões, o MPM, em síntese, sustenta que nenhuma das confissões
reportadas foi maculada pelo suposto episódio da “ducha fria”, sendo as declarações
perfeitamente aptas a indicar a autoria do fato, devendo ser imputadas aos três acusados,
tendo a Decisão do Colegiado compreendido que a autoria e materialidade estariam
comprovadas. Além disso, ressalta que não houve bis in idem, tendo em vista a independência
das esferas administrativa e penal (evento199, doc. 2).
Em Contrarazões, as defesas pugnam pela manutenção da Sentença absolutória
com base no Princípio do non bis in idem, dado que foram excluídos da Força Terrestre, a
bem da disciplina. A DPU sustenta também a nulidade processual em razão das alegações de
seus Assistidos (JOÃO PEDRO DE PAULA MOTA e LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA)
quanto à submissão a práticas coercitivas de tortura, especificamente a exposição a “banho
frio”, mantendo-os molhados das 22h00 até às 06h00 da manhã, com o intuito de coagi-los a
confessar a prática criminosa. Ao final, sustenta a ausência de tipicidade e dolo nos atos
imputados. Alternativamente, em caso de eventual condenação, requerem a incidência da
atenuante da menoridade de 21 anos e consequente fixação da pena no mínimo legal.
Em 25/4/2024, o juízo a quo publicou certidão de trânsito em julgado para a
defesa de JOÃO PEDRO DE PAULA MOTA (evento 188).
Em 13/5/2024, o juízo a quo publicou certidão de trânsito em julgado para a
defesa de CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA (evento 192).
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369419 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 16/5/2024, o juízo a quo publicou certidão de trânsito em julgado para a
defesa de LUÍZ FELIPE PEREIRA DA SILVA (evento 197).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer (Processo nº 7000475-
04.2024.7.00.0000, evento 12) da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral de Justiça Militar
Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifestou-se no seguinte sentido:
[...] a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento e provimento do
Apelo sub examen, com a reforma da r. Sentença vergastada, para condenar os ex-Soldados do
Exército JOÃO PEDRO DE PAULA MOTA, LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA e CARLOS
HENRIQUE DA SILVA SOUZA, pela prática do crime tipificado no art. 290, caput, do
Estatuto Repressivo Castrense, nos precisos termos da Exordial Acusatória.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Apelo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido.
Entretanto, antes de analisar o mérito, faz-se imperioso o enfrentamento da
preliminar suscitada pelas defesas.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
As defesas levantaram preliminar de nulidade do processo, com fundamento na
teoria dos frutos da árvore envenenada.
Para as defesas, “ficou provado no curso da instrução probatória que os
interrogatórios foram realizados após terem sido os recorridos submetidos à tortura”. Assim,
deveria ser declarado nulo todo o processo, por estar contaminado pela ilicitude.
A PGJM, mediante Parecer acostado aos autos, discorda do pleito defensivo e
opina pelo não acolhimento da preliminar de nulidade.
Em que pese a argumentação defensiva, concordo com o Ilustre Parecerista no
sentido de que o pleito das defesas não merece acolhimento.
Um dos fundamentos utilizados para a absolvição dos Acusados pelo Juízo a
quo foi a nulidade das oitivas prestadas durante a fase inquisitorial, porquanto estas estariam
corrompidas pelo episódio da “ducha fria”. Em suas palavras (Processo n° 7000222-
11.2023.7.11.0011, evento 179):
[...]
Destarte, diante das circunstâncias das condutas dos acusados, a baixa quantidade de
entorpecente apreendido, o modo como foi conduzida a lavratura do APF (ducha de água
fria), e a sanção disciplinar aplicada aos ex-militares, adequada e suficiente para reprimir a
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369419 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sua conduta, pelo mesmo fato apurado na presente Ação, devem os acusados serem absolvidos
da imputação do delito de posse de entorpecentes, com fundamento no artigo 439, alínea "f"
do CPPM c/c o art. 42, §2°, do Estatuto dos Militares, por estar extinta, de forma atípica, a
sua punibilidade.
[...]
Ante o exposto, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por maioria de votos
(4X1), acolher parcialmente a preliminar suscitada pela defesa e DECIDE DECLARAR a
nulidade das oitivas do flagranteados realizadas no APF, com o consequente
desentranhamento dos autos, e, por maioria de votos (4X1), julgar IMPROCEDENTE a
pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER JOÃO PEDRO DE PAULA MOTA,
LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA e CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA da prática do
delito previsto no art. 290, caput, c/c art. 70, alínea "l", todos do CPM, por estar extinta a
punibilidade, com fundamento no art. 439, alínea "f" do CPPM c/c o art. 42, §2°, do Estatuto
dos Militares e art. 14, §4º e §5º do RDE.
(Grifos nossos).
Em 26/2/2024, foi instaurada a portaria do IPM n° 7000049-50.2024.7.11.0011
para averiguar os fatos narrados pelos acusados quanto aos maus tratos sofridos. Ocorre que,
embora o IPM tenha comprovado, de fato, que o episódio da ducha fria tenha ocorrido, o
relatório final de inquérito apontou que, diferentemente do que os acusados alegaram, eles
não teriam prestado o interrogatório no APF molhados. In verbis (Processo n° 7000049-
50.2024.7.11.0011, evento 9, fl. 6 e 7):
[...]
O investigado (DE FARIAS) relatou que determinou aos ofendidos que se molhassem na
ducha, bem como também ordenou que se trocassem.
"...falei para os três soldados subirem e se molharem no chuveiro do jeito que estavam, pois
estavam com um cheiro muito forte de maconha, sem especificar se era água quente ou fria,
quando desceram mandei eles trocarem o fardamento e depois subi com eles para o
alojamento" (Termo de Inquirição de Investigado - fl 85).
No mesmo sentido, o Sd VINICIUS (testemunha) afirmou que após acharem os cigarros com a
"maconha", e antes de descerem para a Assessoria Jurídica do Batalhão para iniciarem os
procedimentos do APF, viu os ofendidos de roupas secas.
" (...) perguntado depois que voltaram molhados você lembra a roupa que estavam
usando, respondeu eles estavam com a roupa de serviço e l0 min depois vi eles voltarem com
uma roupa seca.(Termo de Inquirição de Testemunha - fl 28).
O Ten SARKIS afirmou que um dos ofendidos pediu a ele para trocar de uniforme, "(... ) antes
de ir para a Assessoria Jurídica, um deles pediu para trocar a camiseta e eu autorizei trocar."
(inquirição de Testemunha - Í1 66).
Ainda, o próprio ofendido MOTA, em seu depoimento relatou que "(...)cerca de I minuto
depois, apareceu o Ten SARKIS, antes de trocarmos de roupa (...)" (Termo de Inquirição de
Ofendido - fl 4l ).
Com isso, encontram-se robustos apontamentos nos autos de que houve a troca de uniforme
por parte dos ofendidos, no período compreendido entre a chegada do Ten SARKIS e a descida
para a Assessoria Jurídica, onde seriam realizadas as oitivas do APF.
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369419 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após a troca dos uniformes, os três soldados ofendidos ficaram nos alojamentos da 3ª Cia Gd
e não foram vistos mais molhados, conforme cita a testemunha Sd BENTO (fl 70).
[...]
Ressalta-se que o ofendido MOTA, em seu depoimento, disse ter permanecido com as vestes
molhadas durante os procedimentos do APF (fl 40,41 e 42), se contradizendo, pois também
disse que trocaram de uniforme (fl 40, 4l e 42), conforme segue:
"... o Sd Vinicius conversou com o gente e cerca de I minuto depois apareceu o Ten Sarkis, Of
de Dia, antes de trocarmos de roupa." (Termo de Inquirição de Ofendido-fl40e41)
"(...) perguntado ainda estavam molhados quando foram conduzidos para a Assessoria
Jurídica, respondeu que sim, ficamos molhados até 6h30min do dia
seguinte, perguntado vocês não trocaram nenhuma peça de roupa até ser conduzidos para o
IML, respondeu que não." (Termo de Inquirição de Ofendido-fl 41)
[...](Grifos originais)
Nesse sentido, o IPM não identificou ofensas aos bens jurídicos tutelados pelo
Direito Penal Militar, apenas condutas que ferem o Decreto n° 4346, de 26 de agosto de 2002
- Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), sendo ele arquivado em 13/5/2024, por não
haver lastro probatório apto a deflagrar ação penal, sem prejuízo da análise do fato na esfera
disciplinar quanto às condutas dos militares.
Tem-se, assim, que nenhuma das confissões reportadas foi eivada pela “ducha
fria”, sendo estas aptas a compor o conjunto probatório para a avaliação da autoria do fato,
ficando afastada a nulidade das oitivas prestadas durante a fase inquisitorial.
Não se vislumbra, portanto, nenhuma ilegalidade no trâmite do feito apta a
inquinar de nulidade a inquisa e o processo e que devam ser corrigidas por este Tribunal.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade apresentada pelas defesas.

MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, de 23/4/2024, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000222-
11.2023.7.11.0011, que, por maioria de votos, absolveu os ex-Soldados do Exército JOÃO
PEDRO DE PAULA MOTA, LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA e CARLOS HENRIQUE
DA SILVA SOUZA da prática do delito previsto no art. 290, caput, c/c o art. 70, inciso II,
alínea “l”, do CPM, julgando extinta a punibilidade, com fundamento no art. 439, alínea f, do
CPPM, c/c o art. 42, § 2°, do Estatuto dos Militares, e art. 14, §§ 4º e 5º, do Regulamento
Disciplinar do Exército.
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369419 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM, em suas Razões, insurge-se contra a sentença que, mesmo
reconhecendo a autoria e a materialidade, absolveu os acusados com fundamento na nulidade
das oitivas prestadas durante a fase inquisitorial, a baixa quantidade de entorpecente
apreendido e no fato dos Acusados já terem sofrido punição disciplinar.
Aduz, também, que nenhuma das confissões reportadas foi maculada pelo
suposto episódio da “ducha fria”, sendo as declarações perfeitamente aptas a indicar a autoria
do fato, que deve ser imputada aos três acusados.
Além disso, argumenta que a aplicação de sanção disciplinar com a posterior
condenação criminal não importa ofensa ao princípio ne bis in idem, sendo necessária a
instauração da persecução penal, sob pena de haver plena interferência de um poder em
outro, chancelando perigoso refúgio para a não punição penal militar.
Comporta deferimento o pleito ministerial.
Assim aduziu o Conselho de Justiça quanto ao primeiro argumento que
conduziu à absolvição dos Apelados (Processo n° 7000222-11.2023.7.11.0011, evento 179):
[...]
Cumpre observar que os acusados responderam à apuração disciplinar na sua Organização
Militar pelo mesmo fato, conforme demonstram os documentos juntados no ev. 101, tendo
como resultado a aplicação da mais grave sanção disciplinar: a exclusão a bem da disciplina.
Assim, não devem ser novamente punidos na esfera penal em respeito aos princípios da
fragmentariedade e do ne bis in idem.
[...]
Sabe-se que o delito previsto no art. 290 do CPM possui grande impacto na caserna, em
virtude da sua gravidade. Entretanto, com a exclusão das Forças Armadas, não se vislumbra
ofensa aos princípios basilares da hierarquia e disciplina, pois é um dos crimes mais comuns
entre os julgados na 11ª CJM e, em praticamente todos os casos de usuários flagrados na
posse de substância ilícita, a pena aplicada é de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício da
suspensão condicional da pena, o que, por fim, representa uma condenação sem restrição de
liberdade.
Ademais, aplicar pena aos réus ofende o princípio da subsidiariedade, pelo qual o Direito
Penal é a ultima ratio do Direito, pois se o conflito foi resolvido por outro ramo do direito, o
que efetivamente ocorreu, não se deve recorrer ao direito penal. [...]
Fica claro que o Juízo a quo considerou a aplicação da sanção disciplinar, a
exclusão a bem da disciplina, como impeditivo para a aplicação de pena criminal, uma vez
que ofende o princípio no bis in idem.
Ocorre que, conforme remansosa jurisprudência do STM, as esferas penal, civil
e administrativa são independentes, de modo a admitirem-se punições administrativa e
criminal pelo mesmo fato, sem que isso configure violação ao princípio do no bis in idem. In
verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO PELO
CPJ. REJEIÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TIPO LEGAL PREVISTO NO ART. 290, "CAPUT", DO
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369419 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPM. RÉU CONFESSO. INCONSTITUCIONALIDADE DA TUTELA PENAL PARA
USUÁRIO
DE
DROGA.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DO ART. 318 DO CPPM.
IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. PREVALÊNCIA DA
LEX SPECIALIS. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DO "BIS IN IDEM" EM FUNÇÃO DA
PUNIÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
[...]
As esferas administrativa e penal não se confundem entre si e podem ser plenamente exercidas
em seus respectivos campos de atuação.
[...] Apelo não provido. Decisão por unanimidade. (Grifos nossos).
(STM - APELAÇÃO: 7000948-97.2018.7.00.0000, Relator: ALVARO LUIZ PINTO, Data de
Julgamento: 15/8/2019, Data de Publicação: 19/9/2019)
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ENTORPECENTES. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE
MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR. BIS IN IDEM.
[...]
A independência entre as instâncias administrativa, civil e penal permite que o agente possa
ser punido pela mesma conduta, não cabendo a esta Corte analisar a aplicação de punições
disciplinares. Recurso ministerial provido. Decisão unânime.
(STM - APL: 70009437520187000000, Relator: ODILSON SAMPAIO BENZI, Data de
Julgamento: 15/5/2019, Data de Publicação: 23/05/2019).
Resta, portanto, esclarecida a necessidade da aplicação da sanção criminal,
mesmo com a punição disciplinar efetivada, como forma de reforçar os valores tutelados, não
implicando violação do princípio da vedação à dupla punição.
Em avançado, como segundo argumento, tem-se que o Juízo a
quo fundamentou, ainda, a absolvição dos Acusados pela nulidade das oitivas prestadas
durante a fase inquisitorial, o que já fora discutido em preliminar.
Prosseguindo para o último fundamento da Sentença, sobre a baixa quantidade
de entorpecente apreendido, não se justifica a absolvição, pois, independentemente da
quantidade, a presença ilegal de drogas em lugar sujeito à administração militar ofende tanto
a saúde pública quanto os princípios da hierarquia e da disciplina que norteiam a vida militar.
Nesse conspecto, o tipo penal do art. 290 do CPM não visa apenas punir a
vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde pública, mas, também, preservar a
própria Organização Militar.
O crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente
que porta, guarda ou fornece a droga em área sujeita à Administração Militar. A
conduta expõe ao perigo os integrantes da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente
tolerado, tratando-se de crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do
dano para a consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar. Nesse
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369419 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sentido é o entendimento desta Corte de Justiça Militar, corroborado pelo STF, conforme se
depreende da Decisão a seguir, proferida no HC nº 170190, de relatoria do Min. RICARDO
LEWANDOWSKI:
(...) A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que "[a] tipologia
de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância
penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a
posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador" (...)
De valia citar o entendimento do STM sobre o tema, conforme decote do
acórdão a seguir:
(...)
É perfeitamente aceitável que determinadas condutas, indiferentes ao manejo da justiça penal
comum, sejam consideradas graves o suficiente para a deflagração do processo penal militar.
Isso ocorre em função das peculiares relações jurídicas atinentes à caserna, sobre as quais se
estruturam as Forças Armadas. Pode ser que o porte de uma pequena quantidade de
substância entorpecente no meio civil passe despercebido. No entanto, o militar que carregue
consigo ou armazene qualquer quantidade de droga, em lugar sujeito à Administração Militar,
põe em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo armado. O tráfico, a posse
ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente reprovável,
possui grau de ofensividade e de periculosidade suficiente para caracterizar a potencialidade
lesiva, independente do resultado à saúde das pessoas. Em casos semelhantes, esta Corte
Castrense já firmou seu entendimento sobre a matéria, no sentido da inaplicabilidade do
princípio da insignificância e da intervenção mínima aos crimes que envolvam o porte de
substância psicotrópica. Isso porque, a hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais
basilares das Forças Armadas e fundamentam a exigência de um rígido padrão de
comportamento por parte dos militares. (...).
(STM. Apelação nº 7000842-38.2018.7.00.0000. Relator: Min. CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. DJE: 25/2/2019).
Assim, não há que falar em absolvição pela baixa quantidade de entorpecente
apreendido quando os bens jurídicos amparados pela norma são, além da saúde pública, a
própria regularidade e a permanência das Forças Armadas, as quais devem ser preservadas
mediante a tutela dos seus princípios basilares, a hierarquia e a disciplina, que, por sua vez,
fundamentam a exigência de um rígido padrão de comportamento por parte dos militares.
Não se afigura possível, portanto, deixar de aplicar sanção de caráter penal ao caso concreto,
em observância ao princípio da proporcionalidade.
Nessa vertente, destaca-se o entendimento pacificado nesta Corte Castrense, in
verbis:
CRIME DE ENTORPECENTES. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ANTINOMIA DA SÚMULA 14 DO STM COM A LEI 11.343/06. (...)
Como já assentado pelo STM em incontáveis julgados, a simples presença de entorpecentes
nos quartéis, em desacordo com as normas legais e regimentais, constitui bem mais do que
um delito de perigo para a saúde individual e coletiva, na medida em que põe em risco de
morte não só integrantes da Força, como outras frações da sociedade, em face da própria
natureza das atividades militares, com o impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e
de outros petrechos com elevado poder de destruição.
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369419 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, notória é também a repercussão negativa do uso de drogas na Caserna, no que
diz respeito à própria operacionalidade da tropa e à preservação dos princípios basilares da
hierarquia e da disciplina.
Por força do princípio da especialidade, a Lei nº 11.343/06 não tem o condão de revogar um
preceito cunhado em lei especial, vale dizer, o artigo 290 do Código Penal Militar. Ademais,
como não poderia deixar de ser, até por conta do seu caráter geral, é facilmente perceptível
que o legislador, ao compor os dispositivos da Lei nº 11.343/2006, o fez à luz de considerações
estranhas ao universo singular da Caserna e à especificidade da atividade militar.
Não provimento do Apelo por unanimidade.
(STM. Apelação n° 51-61.2014.7.12.0012. Relator: Luis Carlos Gomes Mattos. Data de
Julgamento: 20/10/2016).(Destaques nossos)
Em relação às alegações defensivas, a defesa do ex-Soldado do Exército JOÃO
PEDRO DE PAULA MOTA, levantou as ausências de tipicidade e de dolo do Acusado ao
portar entorpecentes em área sob a administração militar, por este não saber que o cigarro
continha o entorpecente, só ficando ciente após sentir o gosto ao usar tal cigarro. Da mesma
forma, a defesa do ex-Soldado do Exército CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA
argumentou a ausência de dolo pelos mesmos motivos. Nesses casos, deve prevalecer o
entendimento sedimentado desta Corte que, considerando as questões relativas, já assentou
em sua jurisprudência, in verbis:
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE DROGA. PRELIMINAR. NULIDADE.
INTERROGATÓRIO.
VIDEOCONFERÊNCIA.
RUÍDO
INTERMITENTE.
MERO
INCÔMODO.
COMUNICAÇÃO
REALIZADA.
PREJUÍZO
À
DEFESA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. DÚVIDA. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE DOLO. ELEMENTARES PRESENTES. PRESENÇA DO ELEMENTO
VOLITIVO. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. PERIGO
ABSTRATO. REPROVABILIDADE ELEVADA. HIERARQUIA E DISCIPLINA. AFRONTA.
INAPLICABILIDADE. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. CÓDIGO PENAL MILITAR.
ESPECIALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
EXCLUDENTES. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A mera “ausência de clareza” em alguns momentos do interrogatório, por si só, não
implica que, obrigatoriamente, a comunicação não tenha sido realizada, especialmente
quando o receptor da mensagem, enquanto houver necessidade para sua integral
compreensão, tem a possibilidade de solicitar que o emissor repita a mensagem, até que a
comunicação seja bem-sucedida. Preliminar de nulidade do interrogatório em razão da má
qualidade dos áudios rejeitada por unanimidade.
2. O Réu que recebeu, guardou e trouxe consigo substância entorpecente, voluntária e
conscientemente, ainda que por pouco tempo e em pouca quantidade, de modo insofismável,
incorre na forma do art. 290, caput, do CPM.
3. Os núcleos verbais de receber, guardar e trazer consigo não exigem que o agente seja,
necessariamente, o proprietário do entorpecente, sendo suficiente, para responsabilização
penal, tal como ocorrido no caso em análise, que, em lugar sujeito à administração militar, o
entorpecente esteja em sua posse, sendo “absolutamente irrelevante o fato de a substância
entorpecente não pertencer ao réu, bem como a origem, a propriedade ou a quantidade de
tempo pelo qual se portou a substância”.
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369419 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. É incabível a aplicação do princípio in dubio pro reo quando, com provas mais que
suficientes para condenação, restou demonstrado que o agente, dolosamente, concorreu para
a infração penal ao receber, guardar e trazer consigo, em local sujeito à administração
militar, substância entorpecente proscrita.
5. O princípio da bagatela imprópria é incompatível com o crime do art. 290 do CPM, uma
vez que este delito revolve conduta com elevadíssimo grau de reprovabilidade e ofensa ao bem
jurídico tutelado, bem como afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, e expõe a
perigo significativo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco
socialmente tolerado. Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, sem a
exigência da materialização do dano pela consumação.
6. A posse de qualquer quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Militar compromete tanto a segurança dos demais militares como os valores
consagrados da hierarquia e da disciplina, colocando em risco os bens jurídicos mais caros à
existência de um corpo armado, tornando imprescindível a necessária intervenção do Direito
Penal Militar nos fatos apurados.
7. O artigo 290 do Código Penal Militar é especial em relação à Lei nº 11.343/2006, em razão
da presença de fator de especialização incontornável, traduzido pela expressão: “em lugar
sujeito à administração militar”. Isso porque a hierarquia e a disciplina são princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas e fundamentam a exigência de um rígido
padrão de comportamento por parte dos militares. Por esse motivo, o maior rigor da norma
penal militar em relação à Legislação Penal extravagante.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.
(STM. Apelação n° 716-12.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Leonardo Puntel. Data de
julgamento: 09/05/2024). (Destaques nossos)
Desse modo, as alegações de ausência de tipicidade e de dolo sustentadas pelas
defesas não merecem prosperar, pois a simples posse, mesmo que momentânea, de substância
entorpecente em local sujeito à administração militar, fundamenta a aplicação de pena
criminal.
A defesa do ex-Soldado do Exército LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA pugna
pela aplicação da atenuante do art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM, por ele ter confessado o
ocorrido. Entretanto, a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada quando o agente
houver “confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem”.
Dessa forma, o tratamento da confissão espontânea no âmbito do Diploma
Castrense se diferencia do conferido no Código Penal comum. Aqui, para ser aplicado,
pressupõe que a autoria do crime seja ignorada ou imputada a outrem. Não basta a simples
confissão espontânea, mas que dela seja possível o esclarecimento de dúvida acerca da
autoria, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Resta clarividente, do contexto dos autos que o Acusado LUIZ FELIPE
PEREIRA DA SILVA apenas assumiu a autoria do fato delitivo após o Acusado JOÃO
PEDRO DE PAULA MOTA tê-lo indicado como coautor, juntamente com o terceiro
Acusado, CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA, de forma a evitar que toda a
Companhia fosse punida.
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369419 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Confira-se o magistério de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger:
"Conhecida como confissão espontânea, ou seja, sem necessidade de estímulo externo ao
agente levando ao esclarecimento do delito que fora imputado a outra pessoa ou que tenha
sua autoria ignorada, não bastando a confissão em um crime praticamente esclarecido”.
(NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar. 2.)
Da mesma forma, aduz Ênio Luiz Rossetto:
"A atenuante da confissão, para que seja aplicada, pressupõe que a autoria do crime seja
ignorada ou imputada a outrem. (...) O fundamento da atenuação está na "necessidade de
valorar positivamente a conduta do agente que toma a iniciativa de procurar, por conta
própria, as autoridades (...), poupando-as de complexas e às vezes difíceis investigações para
chegar à autoria e abreviando, desse modo, em benefício da administração da Justiça, a
celeridade dos respectivos procedimentos", pois a autoria do crime era ignorada,
desconhecida da autoridade, ou imputada a outrem, inocente".
(ROSSETTO, Ênio Luiz. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2012, pp. 360/361).
Do mesmo modo, veja-se o posicionamento pacífico deste Superior Tribunal
Militar:
"APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. HOMICÍDIO CULPOSO. DISPARO ACIDENTAL DE
ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERDÃO JUDICIAL
AFASTADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS PROPORCIONALMENTE.
ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. AGRAVANTES DE "À TRAIÇÃO" E
"COM O EMPREGO DE ARMA, MATERIAL OU INSTRUMENTO DE SERVIÇO, PARA ESSE
FIM PROCURADO". APLICAÇÃO RESTRITA AOS CRIMES DOLOSOS. ATENUANTE DA
MENORIDADE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. PREPONDERANTE. FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS "DE ESTAR O
AGENTE DE SERVIÇO" E DA "MENORIDADE". POSSIBILIDADE. AGRAVANTE
ESPECIAL DO ART. 206, § 1º, DO CPM. INCIDÊNCIA DO ESPECTRO DO ART. 73 DO
CPM. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.
I - (...)
IV - A atenuante da confissão somente é reconhecida nas situações em que a autoria for
ignorada ou imputada a outrem. (...)
IX - Provimento parcial do recurso defensivo. Decisão Unânime.".
(Apelação n° 46-62.2014.7.08.0008, Relator Ministro Marco Antônio de Farias, DJe de
29/08/2017) (grifei.)
"PENA-BASE.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, correta a exasperação da
reprimenda-base, tudo em consonância com o Princípio da Individualização da Pena.
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369419 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. A teor do art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, impossível o reconhecimento da
atenuante da "confissão" quando a autoria do ilícito não for ignorada ou imputada a
outrem. Precedentes desta Corte. Decisão unânime.".
(Apelação n° 12- 28.2005.7.04.0004, Relator Ministro Fernando Sérgio Galvão, DJe de
30/11/2015) (grifei.)

APELAÇÃO.
FURTO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
PELA
REALIZAÇÃO
DO
INTERROGATÓRIO NO INÍCIO DO PROCEDIMENTO. REJEIÇÃO. COMPROVADA A
AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. ATENUANTES DO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO
CPM. ATENUANTE DA CONFISSÃO (ART. 72, INCISO III, ALÍNEA "D"). NÃO
CABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
APELO
DA
DEFESA
DESPROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO DO MPM.
(...) O entendimento desta Corte Superior Castrense é o de que a confissão realizada
perante autoridade, quando a autoria do crime não é ignorada nem atribuída a outrem,
repele a atenuante prevista no artigo 72, inciso III, alínea "d", do Código Penal Militar. (...)
Provido parcialmente o Recurso do MPM, por maioria.".
(Apelação n° 15-78.2009.7.06.0006, Ministro Relator Alvaro Luiz Pinto, DJe de 2/7/2015)
(grifei.)

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO PRATICADO POR CIVIS
E
MILITAR
EM
QUARTEL
DO
EXÉRCITO.
RECEPTAÇÃO.
PREVARICAÇÃO.
ATENUANTES. COMPORTAMENTO MERITÓRIO. CONFISSÃO.
(...) 5. As atenuantes do comportamento meritório e da confissão não são aplicáveis quando,
respectivamente, o comportamento do réu é o esperado na vida civil ou castrense e quando a
autoria do delito não é mais ignorada, em função das outras evidências produzidas.
(Apelação n° 81-72.2009.7.02.0102, Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira, DJe de
5/9/2011) (grifei.)

EMENTA: ROUBO QUALIFICADO. ARMA PERTENCENTE ÀS FFAA. VÍTIMA SENTINELA.
PROBLEMAS FINANCEIROS. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO. ÚLTIMA DATA.
(...) Confissão espontânea - atenuação não caracterizada quando já revelada a autoria do
crime. (...) Sentença reformada em parte. Aplicada a atenuante da menoridade. Parcialmente
provido um dos apelos e improvido outro. Unânime.".
(Apelação n° 2007.01.050629-2, Relator Ministro Marcos Augusto Leal de Azevedo, DJ de
22/5/2009) (grifei.)
Fica claro, então, que a atenuante de confissão deve ser aplicada para o Acusado
JOÃO PEDRO DE PAULA MOTA, que foi imprescindível para indicar a autoria do delito
ignorada, conforme o art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM. Apesar de a defesa não ter
apresentado este pedido, conforme a doutrina, o magistrado deve aplicar as atenuantes e
agravantes que ele identificar no caso concreto, in verbis:
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369419 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Agravantes e atenuantes genéricas são circunstâncias legais, de natureza objetiva ou
subjetiva, não integrantes da estrutura do tipo penal, mas que a ele se ligam com a finalidade
de aumentar ou diminuir a pena.
Recebem essa nomenclatura ('genéricas') por estarem previstas, no Código Penal,
exclusivamente em sua Parte Geral. É de se ressaltar, contudo, a existência de agravantes e
atenuantes em leis especiais, tal como se verifica no art. 298 da Lei 9.503/1997 (Código de
Trânsito Brasileiro) em relação aos crimes de trânsito (agravantes) e no art. 14 da Lei
9.605/1998 no tocante aos crimes ambientais (atenuantes).
As agravantes genéricas prejudiciais ao réu estão previstas nos arts. 61 e 62 do Código Penal
em rol taxativo, não se admitindo analogia in malam partem. Contrariamente, as atenuantes
genéricas, favoráveis ao acusado, encontram-se descritas em rol exemplificativo. Com efeito,
nada obstante o art. 65 do Código Penal apresente relação detalhada de atenuantes genéricas,
o art. 66 abre grande válvula de escape ao estatuir que ‘a pena poderá ser ainda atenuada em
razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista
expressamente em lei'. (....)
Agravantes e atenuantes genéricas são de aplicação compulsória pelo magistrado, que não
pode deixar de levá-las em conta, quando presentes, na dosimetria da pena."
(MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado – Parte Geral. 7. ed. Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: Método, 2013. p. 662)
Da mesma forma, a Súmula n° 545 do Superior Tribunal de Justiça aponta:
SÚMULA N. 545
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará
jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
Assim, como a expressa previsão na parte final do art. 72, III, "d", do CPM foi
atendida, é plausível a incidência da Súmula nº 545 do STJ no caso concreto, de forma a não
ferir o princípio da especialidade da Justiça Militar para o presente caso, conforme
jurisprudência desta Corte (STM. Embargos de Declaração nº 7000084-93.2017.7.00.0000,
Relator Ministro Carlos Augusto de Sousa, DJe de 22/3/2018).
Quanto à autoria e à materialidade do fato delitivo, o Conselho de Justiça
reconhece (Processo n° 7000222-11.2023.7.11.0011, evento 179):
[...]
O crime que envolve drogas, mormente a posse ou porte do entorpecente, deixa vestígios de
sua ocorrência, por isso é classificado como delito material. Portanto, a autoria e
materialidade são constatadas pela apreensão da substância ilícita que estava com o agente e
pela confirmação pericial de que se tratava de material de uso proscrito no Brasil.
A materialidade do delito está comprovada nos autos do APF nº 7000171-97.2023.7.11.0011,
diante do Termo de Apreensão de Substância (ev. 1, doc. 3, fls. 2-3); do Laudo Pericial nº
043/2023-PIC/BPEB - Preliminar (ev. 1, doc. 3, fls. 7-12); e do Laudo Pericial nº 2167/2023-
INC/DITEC/PF (Definitivo), asseverando que os materiais apreendidos e periciados são 0,08g
e 0,26g da substância entorpecente conhecida como maconha (cannabis sativa L.), com o
princípio ativo THC (Tetrahidrocanabinol), que conforme a Portaria nº 344/98, da Secretaria
de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, é entorpecente causador de dependência física
e psíquica de uso proscrito no Brasil (ev. 36, doc. 1, fls. 12-15).
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369419 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à autoria, LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA, durante o interrogatório, disse que o
réu CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA encontrou uma porção de maconha em uma festa
e levou para o Quartel. Relatou não ter qualquer inimizade com os outros dois acusados. No
dia dos fatos, forneceu o entorpecente para fumarem com uma mistura de tabaco. Acrescentou
que “bolou” o cigarro na frente dos outros dois acusados, acendeu, entregou o cigarro para o
ex-Sd HENRIQUE e foi realizar uma ronda no alojamento, momento no qual o cabo de dia
entrou no recinto. Admitiu ter usado a droga, após o ex-Sd MOTA se acusar, momento em que
o ex-Sd Henrique também afirmou ter utilizado o entorpecente (ev. 107, vídeo 2, min. 38:30 a
08:48 do vídeo 03).
Em juízo, CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA negou os fatos narrados na denúncia,
declarando ter entregado uma ponta de tabaco ao ex-Sd PEREIRA SILVA para fazer um
cigarro inteiro; que o cigarro não foi preparado na sua frente; que não sabia se tratar de
cigarro de maconha, apenas percebeu quando a fumaça subiu, oportunidade na qual retornou
a sua cama estressado; que o ex-Sd PEREIRA SILVA pediu uma ponta de tabaco para bolar
um cigarro inteiro. Afirmou que não se acusou, pois achava que era apenas tabaco; que não
trouxe entorpecente para o Quartel. Disse ainda que não contou a mesma versão dos fatos
narrados em sede de APF, uma vez que estava sob pressão por estar molhado e sonolento. (ev.
107, vídeo 2, min. 19:05 a 37:55).
O acusado JOÃO PEDRO DE PAULA MOTA, por sua vez, mencionou que estava de plantão
no alojamento no dia do fato; que, após sair do banho, o ex-Sd PEREIRA SILVA ofereceu um
cigarro aceso, percebeu que era um cigarro artesanal, tragou achando ser tabaco, logo após
percebeu que era maconha, saindo nervoso. Disse ainda que se acusou ao ser questionado
pelo cabo de dia por medo de consequências para a Companhia do Batalhão, momento no
qual relatou a participação dos outros dois acusados. Alegou ainda que o ex-Sd PEREIRA
SILVA disse que teria outro cigarro bolado, oportunidade em que mandou ele se acusar, em
seguida, acharam a outra substância. Declarou que foram ouvidos molhados durante a
lavratura do APF (ev. 107, vídeo 3, min. 09:15 a 26:50). [...]
Com efeito, a despeito da negativa dos Acusados, a materialidade e a autoria
delitivas restaram sobejamente comprovadas, de forma que as declarações contidas no APF,
aliadas ao Termo de Apreensão, aos Laudos Técnicos Periciais e aos demais testemunhos
colhidos em Juízo, constituem elementos probatórios suficientes para concluir que os
Acusados, mesmo que por breve momento, agiram conforme os núcleos do art. 290 do
Código Penal Militar.
A conduta dos Acusados, que contribuiu para a consumação do delito, iniciando
com o ex-Soldado do Exército CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA, que trouxe para
dentro de lugar sujeito à administração militar substância entorpecente, é formalmente típica,
pois se adequa perfeitamente ao tipo penal insculpido no caput do art. 290 do Código Penal
Militar, que assim descreve, in verbis:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar
ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (grifos nossos)
Seguido pelo ex-Soldado do Exército LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA, que
preparou a substância para o consumo, também conduta típica, descrita no art. 290 do Código
Penal Militar.
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369419 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar
ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (grifos nossos)
E, finalmente, pelo ex-Soldado do Exército JOÃO PEDRO DE PAULA MOTA,
que juntamente com os outros dois Acusados, mantinham em sua posse, mesmo que por
apenas um momento, em área sob a administração militar, substância entorpecente de uso
proscrito no Brasil, denominada maconha.
No tocante ao elemento subjetivo do tipo, vê-se que os Acusados, livre e
consciente, tinham em sua posse substância entorpecente no interior da Unidade Militar em
que serviam, demonstrando o dolo evidente em suas condutas.
A conduta perpetrada pelos Acusados é ilícita, porquanto contrária ao
Ordenamento Jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da indiciariedade
(Mayer), na qual a tipicidade gera, por consequência, a presunção relativa de que a conduta é,
também, ilícita.
Frise-se que inexistem nos autos quaisquer provas capazes de demonstrar que
os Acusados tenham agido acobertados por alguma das causas excludentes de ilicitude, quais
sejam: estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal ou
exercício regular de direito.
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto os Acusados
eram imputáveis, tinham plena consciência do caráter ilícito de seus atos, sendo-lhes exigível
conduta diversa.
Ressalte-se que, nos interrogatórios, os Acusados afirmaram que tinham o
conhecimento da ilicitude da substância.
Sobreleva-se que o art. 290 do Código Penal Militar foi amplamente
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, porquanto a reprimenda penal atende aos
valores que devem ser observados na caserna, não havendo que se falar em qualquer violação
aos dispositivos da CF/1988.
Nesse sentido, cita-se o precedente desta egrégia Corte, in verbis:
PELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO
DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. NORMA PENAL
EM BRANCO. NÚCLEO ESSENCIAL DA CONDUTA DESCRITO NA NORMA. LEI 9.099/95.
VEDAÇÃO
EXPRESSA.
LEI
11.343/06.
NÃO
APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
I- O crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar foi recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, uma vez que observa os princípios da ofensividade ou lesividade e da
intervenção mínima. Preliminar rejeitada. Unânime.
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369419 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
V- A suspensão condicional do processo não se aplica à Justiça Militar da União por expressa
disposição do art. 90-A da Lei 9.099/95.
VI- A legislação penal militar é especial em relação à Lei 11.343/06. Incidência da Súmula 14
deste Superior Tribunal Militar. Não provimento do recurso. Decisão Unânime. (Apelação nº
39-76.2016.7.02.0102/SP, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgamento 17/10/2017,
publicação 21/11/2017) (Grifo nosso).
Destaquem-se, ainda, os julgados do Supremo Tribunal Federal, cuja tese é de
aplicação do princípio da especialidade normativo-penal, prevalecendo, assim, o previsto no
Código Penal Militar, que tipifica a conduta praticada pelo ora Apelante, ainda que com mais
severidade que a legislação comum: (HC nº 91.767/SP, primeira Turma, unânime, Rel. Min
Cármen Lúcia, DJ 11/10/2007; HC nº 94.685/CE, Plenário, Rel. Min Ellen Gracie, maioria,
DJe 12/4/2011; e HC nº 107.688/DF, segunda Turma, unânime, Rel. Min. Ayres Britto, DJe
19/12/2011).
Afastados os argumentos defensivos tendentes a manter a sentença absolutória e
constatada a pertinência do pleito ministerial, bem como verificadas, nos autos, provas da
autoria e da materialidade delitivas, conclui-se que o caso é de fato típico, ilícito, sendo os
acusados culpáveis, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do
crime, motivo pelo qual eles devem ser condenados como incursos no art. 290, caput, do
CPM.
Uma vez revertida a absolvição declarada na 1ª instância, é necessário proceder
originalmente à dosimetria da pena. Ato contínuo, ao se seguir o método trifásico (art. 77 do
CPM), conclui-se que para:
O EX-SD DO EXÉRCITO JOÃO PEDRO DE PAULA MOTA
A intensidade do dolo se mostra dentro do padrão para a prática; não há
relevância nos meios empregados nem no modo de execução; não houve apuração dos
motivos determinantes; bem como as circunstâncias de tempo e lugar são irrelevantes, visto
que a prática em estabelecimento militar é inerente ao crime. Os antecedentes do Réu são
positivos, uma vez que é primário e não possui qualquer condenação anterior além do
quinquênio depurador da reincidência (art. 71, § 1º, do CPM). Ausente apuração sobre
atitudes de insensibilidade, indiferença ou arrependimento. Por fim, o perigo de dano se
mostra inerente ao crime. Em face da ausência das circunstâncias judiciais previstas no art.
69, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290, caput, do CPM.
Na segunda-fase, observa-se a presença de atenuante pela menoridade relativa
do Acusado, que era menor de 21 anos ao tempo do fato (art. 72, inciso I, do CPM), e de
atenuante pela confissão espontânea, tendo em vista que a autoria delitiva era ignorada no
momento da declaração (art. 72, inciso III, alínea d, do CPM). Entretanto, se reconhece
também a agravante na forma do art. 73 do CPM, em virtude do militar estar de serviço no
momento do crime (art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM).
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369419 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na forma do art. 75 e do art. 77, parágrafo único, do CPM, deve ser dada
prevalência às circunstâncias da segunda fase resultantes “dos motivos determinantes do
crime, da personalidade do agente e da reincidência” e “salvo na aplicação das causas de
diminuição e de aumento, a pena não poderá ser fixada aquém do mínimo nem acima do
máximo previsto em abstrato para o crime”. Na hipótese, uma das atenuantes deve se
compensar com a agravante, enquanto a outra não pode diminuir a pena abaixo do mínimo
legal, de forma a manter a pena-base idêntica à fase anterior.
No tocante à terceira fase, ausentes causas especiais de aumento ou de
diminuição de pena, a pena torna-se definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
O EX-SD DO EXÉRCITO LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA
A intensidade do dolo se mostra dentro do padrão para a prática; não há
relevância nos meios empregados nem no modo de execução; não houve apuração dos
motivos determinantes; bem como as circunstâncias de tempo e lugar são irrelevantes, visto
que a prática em estabelecimento militar é inerente ao crime. Os antecedentes do Réu são
positivos, uma vez que não possui qualquer condenação anterior além do quinquênio
depurador da reincidência (art. 71, § 1º, do CPM). Ausente apuração sobre atitudes de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento. Por fim, o perigo de dano se mostra inerente
ao crime. Em face da ausência das circunstâncias judiciais previstas no art. 69, fixo a pena-
base no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão como incurso no art. 290, caput, do
CPM.
Na segunda-fase, observa-se a presença de atenuante pela menoridade relativa
do Acusado, que era menor de 21 anos ao tempo do fato (art. 72, inciso I, do CPM), e de
agravante por ter sido o delito perpetrado enquanto o militar estava em serviço (art. 70, inciso
II, alínea “l”, do CPM).
Na forma do art. 75 do CPM, deve ser dada prevalência às circunstâncias da
segunda fase resultantes “dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e
da reincidência”. Na hipótese, a idade do indivíduo é qualidade subjetiva dele, porém não se
relaciona com a manifestação da sua personalidade. Já a prática em serviço não se apresenta
como fator determinante do crime, mas, ao máximo, foi relevante para sua execução. Logo,
nenhuma delas prepondera sobre a outra e devem se compensar, razão pela qual a pena-base
da fase anterior se mantém idêntica.
No tocante à terceira fase, ausentes causas especiais de aumento ou de
diminuição de pena, a pena torna-se definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
O EX-SD DO EXÉRCITO CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA
A intensidade do dolo se mostra dentro do padrão para a prática; não há
relevância nos meios empregados nem no modo de execução; não houve apuração dos
motivos determinantes; bem como as circunstâncias de tempo e lugar são irrelevantes, visto
que a prática em estabelecimento militar é inerente ao crime. Os antecedentes do Réu são
positivos, uma vez que não possui qualquer condenação anterior além do quinquênio
depurador da reincidência (art. 71, § 1º, do CPM). Ausente apuração sobre atitudes de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento. Por fim, o perigo de dano se mostra inerente
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369419 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao crime. Em face da ausência das circunstâncias judiciais previstas no art. 69, fixo a pena-
base no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão como incurso no art. 290, caput, do
CPM.
Na segunda-fase, observa-se apenas a presença de atenuante pela menoridade
relativa do Acusado, que era menor de 21 anos ao tempo do fato (art. 72, inciso I, do CPM).
Não se permitindo a diminuição da pena abaixo do mínimo legal, se mantêm a pena-base
idêntica à fase anterior.
No tocante à terceira fase, ausentes causas especiais de aumento ou de
diminuição de pena, a pena torna-se definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
apresentada pelas defesas e de conhecer e de prover o Apelo do Ministério Público Militar
para, reformando a Sentença de primeiro grau, condenar o ex-Soldado do Exército JOÃO
PEDRO DE PAULA MOTA à pena de 1 (um) ano de reclusão por incursão no art.
290, caput, do CPM, condenar o ex-Soldado do Exército LUIZ FELIPE PEREIRA DA
SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão por incursão no art. 290, caput, do CPM e condenar
o ex-Soldado do Exército CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA à pena de 1 (um) ano
de reclusão por incursão no art. 290, caput, do CPM, concedendo-lhes o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, à
exceção da alínea a, atribuindo ao Juízo da execução a presidência da audiência
admonitória, ex vi do disposto no art. 611 do mesmo Códex, e o regime inicial aberto para o
eventual cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369419v16 e do código CRC dcaadce8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 14/04/2025, às 18:38:53
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369419 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000475-04.2024.7.00.0000/DF
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: JOÃO PEDRO DE PAULA MOTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: LUÍZ FELIPE PEREIRA DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): VAGNER ROCHA DE SOUZA (OAB GO048817)
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para acolher a
preliminar de nulidade processual, suscitada pelas defesas, e, no mérito, para dar provimento
parcial ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), reformando
a sentença para manter a absolvição dos apelados ex-Soldado Carlos Henrique da Silva Souza
e ex-Soldado João Pedro de Paula Mota do crime previsto no art. 290, caput, do Código
Penal Militar (CPM), com base no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), e para condenar o apelado ex-Soldado Luíz Felipe Pereira da Silva, como incurso
no crime do art. 290, caput, c/c o art. 70, II, "l", ambos do CPM, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, em regime prisional inicial aberto, com o direito de recorrer em liberdade e com o
benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, pelos motivos que
passo a expor.
1. Preliminar
1.1 Nulidade do Auto de Prisão em Flagrante (APF)
A Defensoria Pública da União (DPU) e a defesa constituída, em contrarrazões,
arguem a nulidade do feito, sustentando que as oitivas dos apelados, em sede inquisitorial,
ocorreram mediante tortura, pois foram submetidos a um banho frio, tendo sido mantidos
molhados das 22 horas até às 6 horas, tudo visando à coação para que confessassem a prática
criminosa.
No curso da instrução criminal, pelo mesmo motivo, as defesas do ex-Soldado
João Pedro de Paula Mota e do ex-Soldado Carlos Henrique da Silva Souza requereram, em
alegações escritas, a declaração de nulidade das oitivas dos acusados, durante a lavratura do
Auto de Prisão em Flagrante (APF).
Em debates orais, o pedido de nulidade foi estendido a todo o APF, bem como a
todo o processo penal, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada.
De acordo com os autos, o banho frio teria ocorrido após a autoacusação do ex-
Soldado João Pedro de Paula Mota e antes da lavratura do João Pedro de Paula Mota, quando
os três acusados já estavam separados do resto da Companhia.
Na Sentença recorrida, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), preliminarmente e por maioria de
votos (4x1), deu provimento parcial ao pedido para declarar apenas a nulidade dos
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369780 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

depoimentos prestados pelos réus em sede inquisitorial, nos seguintes termos:
"Assiste razão, em parte, às Defesas.
(...) este Conselho entende que o banho de ducha fria realmente ocorreu e em momento
anterior à lavratura do APF, maculando de nulidade absoluta as oitivas dos acusados em sede
de procedimento investigatório.
Por outro lado, não se declara nulo todo o APF por existir documentos que foram colhidos
de acordo com o CPPM e elementos de prova, a exemplo dos laudo preliminar e definitivo
de substância entorpecente, independentes das oitivas dos acusados.
Dessa forma, decide o CPJ-Exército, por maioria de votos (4X1), DECLARAR A NULIDADE
dos depoimentos prestados no APF nº 7000171-97.2023.7.11.0011, com o consequente
desentranhamento dos autos, pois estão eivados de nulidade absoluta diante do tratamento
dispensado aos presos durante a instrução do APF nº 7000171-97.2023.7.11.0011." (grifos
nossos).
Em razão da possível prática de tortura reportada, foi instaurado o Inquérito
Policial Militar (IPM) n.º 7000049-50.2024.7.11.0011, no qual foi proferida decisão de
arquivamento em 13/5/2024, tendo os autos sido baixados definitivamente em 12/6/2024
(processo 7000049-50.2024.7.11.0011/DF, evento 19, DEC1 e Evento 40).
No ordenamento jurídico brasileiro, reputam-se inadmissíveis as provas obtidas
por meios ilícitos, conforme expressa disposição na Constituição Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LVI- são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;
A mesma preocupação com a garantia de proteção dos direitos fundamentais
reflete-se na legislação penal, tanto civil quanto militar, o que se depreende da leitura dos
respectivos Códigos:
Código de Processo Penal
Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim
entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.
Código de Processo Penal Militar
Art 295. É admissível, nos termos deste Código, qualquer espécie de prova, desde que não
atente contra a moral, a saúde ou a segurança individual ou coletiva, ou contra a hierarquia
ou a disciplina militares.
(...)
§ 2º Ninguém está obrigado a produzir prova que o incrimine, ou ao seu cônjuge, descendente,
ascendente ou irmão.
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369780 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É fato incontroverso que os réus foram submetidos a banho frio, logo após o ex-
Soldado João Pedro de Paula Mota ter admitido que ele e os corréus consumiram substância
entorpecente (maconha) dentro do alojamento.
As investigações conduzidas durante o inquérito policial militar n.º 7000049-
50.2024.7.11.0011 concluíram que o banho ocorreu por ordem do Sargento Aluno Kelvin
Christian de Brito Farias, antes da chegada do oficial de dia ao local, portanto, antes do ex-
Soldado Luíz Felipe Pereira da Silva indicar onde estavam guardados os dois cigarros de
maconha, um consumido, o outro intacto.
Dos fatos apurados, percebe-se que, ainda que tenha sido preservada a cadeia de
custódia, a partir do momento da apreensão do entorpecente, todo o arcabouço probatório foi
comprometido pelo ato ilícito anterior de submeter os acusados a banho frio.
Destaco que, ainda que não se considere o banho frio como tortura, é inegável
tratar-se de prática irregular e aviltante, contrária ao princípio de proteção à dignidade
humana e, portanto, capaz de contaminar de ilicitude toda a prova obtida a partir de sua
configuração.
Na hipótese, considerando que a materialidade delitiva só se evidenciou após a
indicação, pelo acusado ex-Soldado Luíz Felipe Pereira da Silva , do local onde estava
escondido o entorpecente apreendido, possibilitando sua apreensão, é forçoso concluir pela
nulidade dessa apreensão, dada a situação vexatória a que o acusado foi submetido,
decorrendo a nulidade a todo o arcabouço probatório que se seguiu, com base na teoria dos
frutos da árvore envenenada.
Nesse sentido, há jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no
sentido de que a ilicitude do ato contamina todas as provas dele decorrente, como no julgado
a seguir:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ART. 5º, INC. XI, DA CRFB. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR:
DESRESPEITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS: INEXISTÊNCIA.
ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A entrada desautorizada e desacompanhada de mandado
judicial em residência particular só se justifica quando existentes fundadas razões da
ocorrência de situação de flagrante delito, observado o que dispõe o art. 5º, inc. XI, da CFRB,
nos termos do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral. 2. A existência de indícios,
sem conexão segura, de prática delitiva, em local incerto e por pessoa desconhecida, não
autoriza o ingresso desautorizado em domicílio. 3. A constatação do flagrante, sem
justificação prévia da sua ocorrência, é desinfluente, não infirmando a conclusão no sentido
da ocorrência da nulidade. 4. A ilegalidade da diligência revela a ilicitude dos elementos dela
oriundos e implica, observados o art. 157 do Código de Processo Penal e a teoria dos frutos
da árvore envenenada (fruits of poisonous tree), a contaminação dos atos que se seguiram.
5. O vício, por envolver a comprovação da materialidade do crime, resulta na insubsistência
da condenação. 6. Agravo regimental do Ministério Público Federal ao qual se nega
provimento. (STF. RHC 235292 AgR. Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma..
Julgamento: 15/04/2024. Publicação: 14/06/2024). (grifos nossos).
Transcrevo, ainda, trecho do Voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, nos
autos do HC 930050, julgado em 10/6/2008, no qual expõe:
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369780 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"A QUESTÃO DA DOUTRINA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA ("FRUITS OF
THE POISONOUS TREE"): A QUESTÃO DA ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. - Ninguém
pode ser investigado, denunciado ou condenado com base, unicamente, em provas ilícitas,
quer se trate de ilicitude originária, quer se cuide de ilicitude por derivação. Qualquer novo
dado probatório, ainda que produzido, de modo válido, em momento subsequente, não pode
apoiar-se, não pode ter fundamento causal nem derivar de prova comprometida pela mácula
da ilicitude originária. - A exclusão da prova originariamente ilícita - ou daquela afetada pelo
vício da ilicitude por derivação - representa um dos meios mais expressivos destinados a
conferir efetividade à garantia do "due process of law" e a tornar mais intensa, pelo
banimento da prova ilicitamente obtida, a tutela constitucional que preserva os direitos e
prerrogativas que assistem a qualquer acusado em sede processual penal. Doutrina.
Precedentes. - A doutrina da ilicitude por derivação (teoria dos "frutos da árvore
envenenada") repudia, por constitucionalmente inadmissíveis, os meios probatórios, que,
não obstante produzidos, validamente, em momento ulterior, acham-se afetados, no entanto,
pelo vício (gravíssimo) da ilicitude originária,, que a eles se transmite, contaminando-os, por
efeito de repercussão causal. Hipótese em que os novos dados probatórios somente foram
conhecidos, pelo Poder Público, em razão de anterior transgressão praticada,
originariamente, pelos agentes estatais, que desrespeitaram a garantia constitucional da
inviolabilidade domiciliar." (grifos nossos).
Assim, a conclusão pela nulidade do APF, em sua integralidade, e,
consequentemente, da APM decorrente, é medida inevitável.
E mais, torna-se impossível a renovação dos atos, pois, por óbvio, a colheita de
provas não se faz possível.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar de nulidade do auto de
prisão em flagrante n.º 7000171-97.2023.7.11.0011 e pela extinção da ação penal militar n.º
7000222-11.2023.7.11.0011, sem julgamento do mérito, em razão da nulidade apontada, com
base no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
o Ministério Público Militar pugna pela condenação do ex-Soldado Carlos
Henrique da Silva Souza como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, e pela
condenação dos ex-Soldados João Pedro de Paula Mota e Luíz Felipe Pereira da Silva como
incursos no delito do art. 290, caput, c/c o art. 70, II, “l”, ambos do CPM, por estarem
comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e por discordar que a aplicação da sanção
administrativa acarrete a extinção da punibilidade, inexistindo duplicidade de punição no
caso em análise.
Requer, assim, a reforma da sentença absolutória proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), com a condenação dos apelados, nos termos acima.
Em contrarrazões, a DPU, na defesa do ex-Soldado João Pedro de Paula Mota
, requer a manutenção da absolvição pelos fundamentos da sentença recorrida e,
alternativamente, pugna pela absolvição em razão da atipicidade da conduta ou por ausência
de dolo.
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369780 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na defesa do ex-Soldado Luíz Felipe Pereira da Silva , a DPU requer a
manutenção da absolvição pelos fundamentos da sentença recorrida e, no caso de sua
reforma, que lhe seja aplicada a pena mínima, dadas as circunstâncias atenuantes de ser o réu
menor de vinte e um anos e ter confessado o crime.
Por sua vez, a defesa constituída do ex-Soldado Carlos Henrique da Silva Souza
pugna pela manutenção da sentença absolutória por seus próprios fundamentos e,
alternativamente, que seja mantida a absolvição por inexistência de dolo por parte do
acusado.
2.2. Razões de decidir
Cumpre registrar que o material foi apreendido no instante do flagrante, em na
presença do Cabo de Dia Vinícius Moreira Barbosa, do Oficial de Dia Pedro Leite Sarkis
Teixeira e dos Soldados Ryan Gabriel Ribeiro da Conceição de Melo e Maykon Lima
Lustosa, tendo seguido toda a tramitação regular até a confecção do laudo pericial, portanto
não há falhas na cadeia de custódia (processo 7000171-97.2023.7.11.0011/DF, evento 1,
LAUDOPERIC3).
O crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
está previsto no caput do art. 290 do CPM, que assim dispõe:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Esse delito é classificado pela doutrina como plurissubsistente e de conteúdo
variado, pois abarca diversas condutas envolvendo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar.
Infere-se, portanto, que o simples fato de o militar, livre e conscientemente,
portar, receber, ministrar ou entregar substância que sabe ser "maconha" é condição
necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a
intenção do agente.
No caso, relativamente à análise da substância apreendida, o Laudo Definitivo
Nº 216712023 - INC/DITEC/PF, de 1º de agosto de 2023, atestou a presença de entorpecente
ilícito, conforme descreve processo 7000171-97.2023.7.11.0011/DF, evento 36, ANEXO1,
fls. 12/15):
"IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS
a. Quais os tipos e as características químicas da substância?
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369780 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As características e as massas das amostras questionadas encontram-se descritas na seção 1 -
MATERIAL, sendo que, quanto à natureza, a análise realizada identificou o canabinoide
tetrahidrocannabinol (THC), componente químico característico da espécie Cannabis sativa
(maconha), em ambas.
b. O material apresentado contém algum tipo de substância relacionada na Portaria n° 344,
de 12 de maio de 1998, da ÁNVISA?
c. Trata-se de entorpecente ou substância capaz de determinar dependência
física ou psíquica?
Sim. O THC encontra-se na Lista F2 (Substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil),
sendo considerado capaz de causar dependência física ou psíquica, enquanto a Cannabis
sativa encontra-se na Lista E (Plantas proscritas que podem originar substâncias
entorpecentes e/ou psicotrópicas), ambas as listas constantes na Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC no 804 da Anvisa, de 24/07/2023, atualização vigente da Portaria n° 344-
SVStMS, de 12/05/1998. " (grifos nossos).
Como se constata, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada
ilícita, capaz de causar dependência física e/ou psíquica, comprovando-se, portanto, a
materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar.
O MPM contesta a fundamentação da sentença absolutória, alegando que a
aplicação de sanção disciplinar, ainda que a de maior gravidade, como é o caso de exclusão
das fileiras do Exército Brasileiro a bem da disciplina, não é suficiente para que se reconheça
a extinção da punibilidade dos apelados e, consequentemente, para que se afaste a jurisdição
penal sobre fato tipificado como crime.
Aponta que a solução mais adequada à presente situação seria a consideração da
punição disciplinar como atenuante legal genérica, com arrimo, por analogia, no art . 66 do
Código Penal (CP) comum ou no art. 72, III, "e", do CPM, com base nos ensinamentos do Dr.
Luciano Coca Gonçalves
1, por entender que não se pode abrir mão da persecução criminal
em função da aplicação de punição disciplinar, sob pena de haver interferência de um poder
sobre o outro.
O órgão julgador fundamentou sua sentença na proibição da dupla penalidade
pelo mesmo fato (ne bis in idem), apontando entender que a sanção disciplinar já cumpriu
com sua finalidade, observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
relevância constitucional.
Por outro lado, a autoridade militar informou a providência disciplinar de
exclusão dos acusados do serviço ativo, já destacando que não havia intenção de interferir na
instrução criminal, baseando-se em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos
do Ofício nº 22-Asse Ap As Jurd/Div Adm/SU, de 10 de janeiro de 2024 (processo 7000222-
11.2023.7.11.0011/DF, evento 101, OFIC1):
"3. Face ao exposto, a exclusão dos militares do serviço ativo, não visa interferir na
persecutio criminis, somente possui o condão de não permitir que condutas reprováveis
sejam praticadas sem a devida reprimenda na via administrativa. Nesta esteira, cumpre
salientar que, conforme o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal,
assentado no AG.REG no HC 148.391 PARANÁ, cujo relator foi o eminente ministro Luiz Fux,
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369780 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

as instâncias civil, penal e administrativa são independentes, não havendo interferência
recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por
inexistência de fato ou de negativa de autoria, conforme a ementa que se segue:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL
MILITAR E PENAL MILITAR. CRIME DE TRÁFICO, POSSE OU USO DE
ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. ARTIGO 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INADMISSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E
I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA
DESTA SUPREMA CORTE. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS INSTÂNCIAS CIVIL,
PENAL E ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS
CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS
ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO." (grifo nosso).
De fato, ainda que a conduta imputada aos réus possa, ao mesmo tempo,
configurar crime militar e transgressão disciplinar, eis que infringe o Código Penal Militar e o
Regulamento Disciplinar do Exército, previsto no Decreto nº 4.346/2002, o crime militar,
sem dúvida, representa uma conduta humana mais gravosa, cuja apuração demanda a tutela
do Direito Penal Militar, evidenciando, assim, a distinção entre a conduta disciplinar e a
criminal.
Como é sabido, o crime militar constitui-se num fato típico, antijurídico e
culpável, definido no CPM ou na legislação penal extravagante. Por seu turno, as
transgressões disciplinares e suas respectivas sanções constituem matéria cuja competência é
reservada à autoridade militar, razão pela qual escapam da esfera de apreciação desta justiça
castrense.
Assim sendo, a punição administrava dos réus (licenciamento do Exército), não
é tema sujeito à análise desta justiça especializada.
Além disso, não existe na legislação qualquer previsão autorizativa no sentido
de que questão como a dos autos seja apurada e resolvida apenas na esfera administrativa.
A propósito, este Superior Tribunal Militar já manifestou entendimento pacífico
acerca de tal circunstância em diversas oportunidades, como demonstra o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRISÃO DISCIPLINAR E EXCLUSÃO A BEM DA
DISCIPLINA. REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO. CARÁTER PUNITIVO.
ESTATUTO DOS MILITARES. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEPENDÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE. Como cediço, a independência das instâncias penal, administrativa e civil
permite a punição pelo mesmo fato sem a ocorrência de bis in idem. Embora a prática de
crime militar e de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de
disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais grave, devendo ser apurada na
esfera do Direito Penal Militar. O art. 14 do Decreto nº 4.346/2002, que aprova o
Regulamento Disciplinar do Exército, conceitua a transgressão disciplinar como toda ação
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369780 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

praticada pelo militar contrária aos preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio
ofensiva à ética, aos deveres e às obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar
e simples, ou, ainda, que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe,
estabelecendo o seu § 1º que quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime
ou contravenção penal não se caracterizará transgressão disciplinar. A despeito da alegação
defensiva de que o artigo 42, § 2º, do Estatuto dos Militares estabelece uma franca e expressa
exceção à regra da independência de esferas, é inegável que a aplicação da punição
disciplinar ao Acusado na seara administrativa não tem o condão de afastar a conduta
delituosa por ele perpetrada e, por conseguinte, a condenação fixada em primeiro grau pelo
Colegiado Julgador. Segundo a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, a infração
bagatelar imprópria é a que nasce relevante para o Direito penal (porque há desvalor da
conduta bem como desvalor do resultado), mas depois se verifica que a incidência de qualquer
pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da
pena conjugado com o princípio da irrelevância penal do fato), circunstâncias que revelam a
incompatibilidade do referido Instituto com a conduta de tráfico, posse e uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, mormente porque se evidencia a
gravidade da prática delituosa em análise no ambiente castrense, porquanto a norma penal
militar prevista no art. 290 do CPM objetiva a manutenção da hierarquia e da disciplina,
institutos basilares das Forças Armadas. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por
unanimidade. (STM. Apelação nº 7000760- 36.2020.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk
de Aquino. Data de Julgamento: 10/12/2020, Data de Publicação: 29/12/2020.) (grifo nosso).
No que diz respeito à aplicação do princípio da proporcionalidade, que estaria
fundada, sobretudo, na hipótese de que a punição administrativa de exclusão das fileiras do
Exército seria suficiente para preservar a hierarquia e a disciplina militares, cumpre destacar
que as esferas administrativa e judicial são independentes.
Assim, aceitar que a sanção disciplinar foi adequada e suficiente para reprimir a
conduta criminosa importa na transferência de competência penal para o órgão sancionador
disciplinar, confundindo as instâncias criminal e administrativa/disciplinar de forma indevida
e temerária, motivo pelo qual a sentença absolutória deve ser reformada, afastando-se a
extinção da punibilidade declarada.
Pelo exposto, assiste razão ao Ministério Público Militar no que toca ao pleito
para que seja afastada a extinção da punibilidade dos réus em razão da providência
administrativa adotada.
Assim, deve ser reformada a sentença quanto à absolvição dos apelados com
base no art. 439, "f", do CPPM, c/c o art o art. 42, §2°, do Estatuto dos Militares e o art. 14,
§4º e §5º do Regulamento Disciplinar do Exército (RDE).
Contudo, a análise do presente caso suplanta essa conclusão, pois devem ser
analisados os pressupostos relativos à prática do crime em si, os quais passaremos a apreciar.
A DPU pugna pela absolvição do ex-Soldado João Pedro de Paula Mota por
atipicidade da conduta, alegando que o que existe nos autos é tão somente a indicação de uso
da substância entorpecente, ação não contemplada no rol taxativo do art. 290 do Código
Penal Militar.
Alternativamente, requer seja reconhecida a ausência de dolo, uma vez que o
acusado não tinha conhecimento do conteúdo do cigarro que lhe foi oferecido, acreditando se
tratar de tabaco.
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369780 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da circunstância atenuante da
menoridade do réu, uma vez que contava com 19 (dezenove) anos na data do fato.
No mesmo sentido, a defesa constituída pelo ex-Soldado Carlos Henrique da
Silva Souza pugna pela absolvição do réu, sob idêntico fundamento.
Por fim, a DPU, na defesa do ex-Soldado Luíz Felipe Pereira da Silva , requer,
em caso de reforma da sentença e superadas as demais teses apresentadas, que lhe seja
aplicada a pena mínima e sejam reconhecidas as circunstâncias atenuantes da menoridade e
da confissão.
As evidências acostadas aos autos demonstram, de forma cabal, que os três
acusados fizeram uso da substância entorpecente, enquanto estavam no alojamento dos
soldados recrutas do Batalhão da Guarda Presidencial.
O fato é corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede
judicial e pelo interrogatório dos réus, como exposto a seguir.
A testemunha Soldado Marcos Vinícius Moreira Barbosa relatou que sentiu
cheiro característico de maconha quando entrou no alojamento dos soldados, mas estava
escuro e não conseguiu ver o rosto de quem estava lá, por esse motivo pediu que quem
estivesse fazendo uso se acusasse. Como ninguém se manifestou, indagou novamente, pediu
que fossem acesas as luzes e determinou que todos os que ali estavam entrassem em forma na
pérgola da Companhia. Foi nesse momento que um sargento, que estava de sombra do
Sargento da Guarda, se aproximou e passou a questionar os soldados em forma, até que,
"após umas cinco indagações o Soldado Mota confessou que realmente eles tinham usado e
entregou os dois, o Pereira Silva e o Henrique". Diante desse fato, o sargento passou a
assumir as providências, inclusive com a chegada do Oficial de Dia.
Por sua vez, a testemunha Soldado Maykon Lima Lustosa afirmou que os três
acusados tinham fumado no alojamento, embora não tenha presenciado em que momento isso
aconteceu, pois as luzes estavam apagadas, mas percebeu que os três estavam no fundo do
alojamento quando acenderam as luzes.
Declarou que sabia serem os três apelados os que fizeram uso do entorpecente
por lhe ter sido confidenciado pelo apelado Carlos Henrique da Silva Souza , que teria dito
que os três apelados "estavam fumando lá perto dos armários do fundo do alojamento".
Afirmou, ainda, ter ouvido quando o ex-Soldado João Pedro de Paula Mota se acusou e que o
apelado Carlos Henrique da Silva Souza teria dito que "o Pereira Silva tinha mais".
O Soldado Ryan Gabriel Ribeiro da Conceição e Melo afirmou em Juízo que
não presenciou ninguém fumando, mas viu que apreenderam o cigarro de maconha que
estava debaixo do colchão nos fundos do alojamento.
Por fim, o Tenente Pedro Leite Sarkis, Oficial de Dia, declarou que interpelou
os três apelados e perguntou onde estava a droga, e que o apelado Luíz Felipe Pereira da
Silva o levou até uma das camas, embaixo da qual estava um cigarro de maconha, misturado
com tabaco, e que o apelado Luíz Felipe Pereira da Silva teria confessado que a droga lhe
pertencia, e que havia chamado os outros dois para que fumassem juntos.
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369780 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informou que, após entregar o primeiro cigarro com entorpecente,
aproximadamente meia hora depois o apelado Luíz Felipe Pereira da Silva disse que havia
outro cigarro, sob o colchão de outra cama do alojamento. Declarou que não havia nada no
armário do apelado. Relatou que os três apelados "admitiram que estavam fumando naquela
noite".
Questionada, a testemunha negou que tivesse se baseado apenas na confissão do
apelado Luíz Felipe Pereira da Silva para chegar à conclusão de que os outros dois apelados
estavam envolvidos, afirmando que se baseava também na palavra tanto do apelado João
Pedro de Paula Mota quanto do apelado Carlos Henrique da Silva Souza , que responderam
que sim quando interpelados se estavam fazendo uso de entorpecente.
Em seu interrogatório, o apelado Luíz Felipe Pereira da Silva confessou ter feito
uso da substância entorpecente, relatando que estava de serviço com o apelado João Pedro de
Paula Mota , e o apelado Carlos Henrique da Silva Souza teria se aproximando dizendo que
tinha uma pequena porção de maconha, que tinha encontrado numa festa, sugerindo que a
droga fosse misturada a tabaco para que os três a fumassem.
Afirmou que, assim que acendeu o cigarro, entregou para o Soldado Carlos
Henrique da Silva Souza e foi fazer uma ronda no alojamento, já que estava de serviço, e não
chegou a retornar para onde os outros dois soldados estavam, devido à entrada do Cabo de
Dia que determinou que se acendessem as luzes. Que daí todos teriam descido para a pérgola
e lá foram sendo interpelados até que o Soldado João Pedro de Paula Mota se acusou e
acusou ao depoente e ao apelado João Pedro de Paula Mota . Complementou que o Soldado
Carlos Henrique da Silva Souza também confessou ter fumado. Questionado, disse que não
chegou a ver o apelado João Pedro de Paula Mota fumar o cigarro de maconha, pois entregou
a droga e foi fazer a ronda.
Por sua vez, o apelado João Pedro de Paula Mota declarou que estava de serviço
por ocasião dos fatos, junto com o apelado Luíz Felipe Pereira da Silva . Narrou que tinha
acabado de exercer a sua hora e pediu para o Soldado Vinícius, Cabo de Dia, para tomar
banho, o que foi autorizado.
O interrogado narrou que estava indo para seu armário quando passou pelo
Soldado Luíz Felipe Pereira da Silva , que conversava com o Soldado Carlos Henrique da
Silva Souza perto do armário deste, e que ouviu o Soldado Luíz Felipe Pereira da Silva pedir
um pouco de tabaco. Quando voltou do banho, viu o Soldado Carlos Henrique da Silva Souza
muito nervoso e se afastando do Soldado Luíz Felipe Pereira da Silva , mas não deu muita
atenção. Quando terminou de se vestir foi chamado pelo Soldado Luíz Felipe Pereira da Silva
, que lhe ofereceu uma tragada do cigarro que fumava.
Segundo o depoente, por acreditar tratar-se de tabaco, aceitou o cigarro, e
apenas quando tragou percebeu, pelo gosto, que se tratava de maconha. Afirma que devolveu
o cigarro e se retirou nervoso em direção à sua cama, quando o Cabo de Dia entrou no
alojamento, já perguntando quem estava fumando. O apelado disse que, depois de ser
questionado algumas vezes pelo Cabo de Dia, se acusou e disse que ele, o Soldado Carlos
Henrique da Silva Souza e o Soldado Luíz Felipe Pereira da Silva estavam fumando no
alojamento.
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369780 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirmou que tragou o cigarro sem o conhecimento de que se tratava de
entorpecente, pois acreditava ser tabaco. Questionado, respondeu que, quando tragou o
cigarro, o Soldado Luíz Felipe Pereira da Silva estava ao seu lado, no fundo do alojamento, e
o Soldado Carlos Henrique da Silva Souza estava na cama dele, no começo do alojamento.
Em seu interrogatório, o apelado Carlos Henrique da Silva Souza depôs que,
por ser laranjeira, residia no quartel e estava de folga, mexendo no seu celular perto de sua
cama, quando o Soldado Luíz Felipe Pereira da Silva se aproximou e pediu uma ponta de
tabaco que estava visível em seu armário, para "bolar" um cigarro inteiro.
Afirmou que o Soldado Luíz Felipe Pereira da Silva levou o tabaco para perto
de seu armário nos fundos do alojamento e que, depois de um tempo, o chamou e ofereceu
uma tragada do cigarro. Narrou que aceitou o cigarro acreditando tratar-se de tabaco, mas
que, logo depois de puxar a primeira tragada, sentiu o gosto muito forte e ficou bastante
nervoso, não chegando sequer a tragar, apenas soltou a fumaça e reclamou com o colega: "tá
de sacanagem?", ao que o apelado Luíz Felipe Pereira da Silva apenas ficou rindo, como se
desdenhando da situação.
Disse não saber se o Soldado João Pedro de Paula Mota fez uso do cigarro, pois
se afastou estressado, narrando nunca ter se envolvido nesse tipo de situação, pois estudava
para concurso da área militar e sabia que poderia ser submetido a exame toxicológico, por
esse motivo ficou bastante revoltado com toda a situação.
O apelado ainda negou que tivesse encontrado um cigarro de maconha numa
festa e colocado no bolso para levar ao quartel, afirmando que o que encontrou foi tabaco, e
não maconha.
O depoimento das testemunhas e o interrogatório dos apelados são conclusivos
no sentido de que os três fumaram o cigarro, que continha substância entorpecente,
popularmente conhecida como "maconha". Dessa forma, a autoria restou suficientemente
evidenciada.
É também incontroverso que o apelado Luíz Felipe Pereira da Silva foi o
responsável por enrolar o cigarro com entorpecente.
Há, no entanto, divergência entre os depoimentos sobre o que aconteceu em
seguida, pois o apelado Luíz Felipe Pereira da Silva afirmou que, logo após "bolar" o cigarro,
entregou-o ao apelado Carlos Henrique da Silva Souza , afastando-se do grupo, em seguida,
para fazer a ronda no alojamento. No entanto, o relato dos apelados Carlos Henrique da Silva
Souza e João Pedro de Paula Mota é no sentido de que, num primeiro momento, o cigarro foi
entregue ao ex-Soldado Carlos Henrique da Silva Souza , tendo este se afastado logo após o
primeiro trago, nervoso, em direção à sua cama, e só então o apelado João Pedro de Paula
Mota , que retornava do banho, foi chamado pelo apelado Luíz Felipe Pereira da Silva para
fumar, também se afastando logo após o primeiro trago. Destaque-se que a cama do ex-
Soldado Carlos Henrique da Silva Souza encontrava-se na outra extremidade do alojamento,
conforme depoimentos prestados.
Há também divergência nos interrogatórios sobre quem teria fornecido a droga
para a formação do cigarro. O apelado Luíz Felipe Pereira da Silva afirma que o apelado
Carlos Henrique da Silva Souza teria encontrado uma ponta de cigarro de maconha numa
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369780 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

festa e colocado em seu bolso, levando-a para o quartel. A assertiva é negada pelo apelado
Carlos Henrique da Silva Souza , que afirma ter encontrado uma ponta de tabaco, não de
maconha, que estava na parte de cima de seu armário, e que a entregou ao apelado Luíz
Felipe Pereira da Silva naquele dia, "para que ele bolasse um cigarro inteiro".
O apelado João Pedro de Paula Mota afirmou, por sua vez, que, quando estava
se dirigindo ao banho, ouviu o apelado Luíz Felipe Pereira da Silva pedir ao apelado Carlos
Henrique da Silva Souza uma ponta de tabaco, corroborando o depoimento deste último, em
contraposição ao depoimento do apelado Luíz Felipe Pereira da Silva .
Não há testemunhas do momento em que os três apelados estavam fumando o
cigarro, dessa forma, não há como garantir que os fatos se deram de uma forma ou de outra.
As testemunhas ouvidas apenas fazem referência ao que ocorreu depois que as luzes foram
acesas, tendo a testemunha Soldado Maykon Lima Lustosa apenas referido que ouviu do
apelado Carlos Henrique da Silva Souza que "eles estavam fumando no fundo do
alojamento", sem especificar se estavam fumando maconha ou tabaco.
A única evidência de que os apelados Carlos Henrique da Silva Souza e João
Pedro de Paula Mota tinham conhecimento de que o cigarro consumido continha substância
entorpecente é o interrogatório do terceiro apelado, Luíz Felipe Pereira da Silva , não se
bastando, a meu ver, como suficiente a ensejar uma condenação.
Assim, havendo dúvida razoável quanto ao conhecimento de que havia
entorpecente no cigarro oferecido pelo apelado Luíz Felipe Pereira da Silva aos outros dois
apelados, o afastamento do dolo de portar, receber ou entregar substância entorpecente em
local sujeito à Administração Militar é medida impositiva.
Dessa forma, mantenho a absolvição dos apelados Carlos Henrique da Silva
Souza e João Pedro de Paula Mota , porém, por ausência de elementos de prova suficientes
para sustentar uma condenação, nos termos do art. 439, "e", do CPPM, e não pela extinção da
punibilidade prevista no art. 439, "f", do CPPM, c/c o art o art. 42, §2°, do Estatuto dos
Militares e o art. 14, §4º e §5º do Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), como exposto
na sentença recorrida.
Situação diversa, entretanto, ocorre com o apelado Luíz Felipe Pereira da Silva .
Ainda que seja verdade que o entorpecente lhe tenha sido entregue pelo apelado
Carlos Henrique da Silva Souza , como afirmou, e que a droga, originalmente, não lhe
pertencia, o apelado Luíz Felipe Pereira da Silva recebeu, preparou e consumiu a substância
em lugar sujeito à administração militar, entregando-a, em seguida, aos demais acusados,
ciente de que o ato era um ilícito penal.
Ademais, o apelado foi a pessoa responsável por indicar ao oficial de
dia, Tenente Pedro Leite Sarkis, onde estava guardado o entorpecente, não apenas o cigarro
consumido junto aos dois outros apelados, mas também um segundo cigarro, intacto, o que
permite concluir, sem grandes esforços interpretativos, que a droga, de fato, lhe pertencia, e
não aos demais.
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369780 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, evidenciadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como
ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do acusado é medida
que se impõe.
Assim, passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desabonadoras, fixo a pena-
base em seu mínimo legal, de 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, diante da presença de circunstância agravante e atenuante
equivalentes, por ter o acusado cometido o crime quando estava de serviço (art. 70, II, "l", do
CPM), e ser menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato (art. 72, I, do CPM),
entende-se como se não tivessem ocorrido, nos termos do art. 75 do CPM, pelo que se
mantém a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão, que se torna definitiva por não
haver causas especiais de aumento ou de diminuição.
Concedo o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois)
anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de sua alínea “a”, acrescida da
obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução, designando o
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar para
presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM.
Fixo o regime aberto em caso de eventual cumprimento da pena, na forma
prevista no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal comum, concedendo ao apelado o direito de
recorrer em liberdade.
2.3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento parcial ao
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a sentença,
manter a absolvição dos apelados ex-Soldado Carlos Henrique da Silva Souza e ex-Soldado
João Pedro de Paula Mota do crime previsto no art. 290, caput, do CPM, com base no art.
439, "e", do CPPM, e para condenar o apelado ex-Soldado Luíz Felipe Pereira da Silva, como
incurso no crime previsto no art. 290, caput, c/c o art. 70, II, "l", ambos do CPM, à pena de 1
(um) ano de reclusão, em regime prisional inicial aberto, com o direito de recorrer em
liberdade e com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369780v40 e do código CRC e53be181.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 11/04/2025, às 17:45:38
1. GONÇALVES, Luciano Coca. Consequências da punição disciplinar aplicado a membro dasForças Armadas ante a
solução judicial no processo penal militar. Perspectivas da JustiçaMilitar contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2018, p. 21-2. ↩
7000475-04.2024.7.00.0000
40001369780 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR